Tribunal: CARF
Processo: 10580.004454/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1998 a 31/05/2003
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
RELAÇÃO DE CORRESPONSÁVEIS. FINALIDADE MERAMENTE INFORMATIVA. SÚMULA CARF No 88.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE DO STF. APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias e às destinadas aos terceiros deve estar de conformidade com o disposto no CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra prevista no §4° do art. 150 do CTN.
DECADÊNCIA. DÉBITO ANULADO POR VÍCIO FORMAL.
O direito de a Fazenda Pública constituir seus créditos tributários extingue-se após cinco anos contados da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado, a teor do que dispõe o artigo 173, inciso II do Código Tributário Nacional.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. RAT/SAT. AUTOENQUADRAMENTO EM GRAU DE RISCO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA.
O grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho é mensurado conforme a atividade econômica preponderante da empresa, elaborada com base na Classificação Nacional de Atividades Econômicas CNAE, prevista no Anexo V do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Dec. no 3.048/99.
É responsabilidade da empresa o autoenquadramento na atividade preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Federal do Brasil, em caso de erro no autoenquadramento, adotar as medidas necessárias à sua correção.
Configura-se ônus da empresa a demonstração, mediante documentação idônea, do enquadramento diferenciado da atividade preponderante de cada um de seus estabelecimentos individualmente considerados.
SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO (SAT).
A alíquota da contribuição para o SAT é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação de ofício somente é autorizada nas hipóteses de verificação de débitos do requerente em favor da Fazenda Pública quando da análise de pedido de restituição.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. SEM DEMONSTRAÇÃO. INCAPAZ DE INFIRMAR. LANÇAMENTO FISCAL.
A alegação genérica e sem qualquer demonstração não tem o condão de infirmar o lançamento fiscal.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91, com a redação da Lei 11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE VALOR LANÇADO. CABIMENTO. SÚMULA CARF No 5.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 5.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.004454/2007-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.223 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
BRASKEM S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1998 a 31/05/2003
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os
demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos
necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a
legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do
direito ao contraditório e à ampla defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
RELAÇÃO DE CORRESPONSÁVEIS. FINALIDADE MERAMENTE
INFORMATIVA. SÚMULA CARF No 88.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes
Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa.
PRAZO
DECADENCIAL.
SÚMULA
VINCULANTE
DO
STF.
APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os
artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo
pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.004454/2007-12
Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.223 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004454/2007-12

e às destinadas aos terceiros deve estar de conformidade com o disposto no
CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado
pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo
decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à
Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento
justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento
antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra
prevista no §4° do art. 150 do CTN.
DECADÊNCIA. DÉBITO ANULADO POR VÍCIO FORMAL.
O direito de a Fazenda Pública constituir seus créditos tributários extingue-se
após cinco anos contados da data em que se tornar definitiva a decisão que
houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado, a teor
do que dispõe o artigo 173, inciso II do Código Tributário Nacional.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. RAT/SAT. AUTOENQUADRAMENTO EM
GRAU DE RISCO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA.
O grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho é mensurado conforme a atividade econômica
preponderante da empresa, elaborada com base na Classificação Nacional de
Atividades Econômicas CNAE, prevista no Anexo V do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Dec. no 3.048/99.
É responsabilidade da empresa o autoenquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Federal do Brasil, em caso de
erro no autoenquadramento, adotar as medidas necessárias à sua correção.
Configura-se ônus da empresa a demonstração, mediante documentação
idônea, do enquadramento diferenciado da atividade preponderante de cada um
de seus estabelecimentos individualmente considerados.
SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO (SAT).
A alíquota da contribuição para o SAT é aferida pelo grau de risco
desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau
de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação de ofício somente é autorizada nas hipóteses de verificação de
débitos do requerente em favor da Fazenda Pública quando da análise de
pedido de restituição.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. SEM DEMONSTRAÇÃO. INCAPAZ DE
INFIRMAR. LANÇAMENTO FISCAL.
A alegação genérica e sem qualquer demonstração não tem o condão de
infirmar o lançamento fiscal.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
Fl. 591
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.223 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004454/2007-12

prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
NOTA
SEI
No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91,
com a redação da Lei 11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos
a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE VALOR LANÇADO. CABIMENTO.
SÚMULA CARF No 5.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 5.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e dar provimento parcial ao recurso voluntário para: a) declarar a decadência para
as competências até 03/1999; b) considerar para o cálculo da Contribuição para o Seguro de
Acidente do Trabalho (SAT), em relação a todos os estabelecimentos, a alíquota de 1%; e c)
aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na redação dada pela Lei 11.941/2009.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Fl. 592
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.223 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004454/2007-12

A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 448 e ss).
Pois bem. Trata-se de Auto de Infração (AI), Debcad n° 35.900.440-7, lavrado em
29/05/2006, para constituição do crédito tributário correspondente às contribuições sociais dos
segurados empregados arrecadadas mediante desconto, as contribuições da empresa incidentes
sobre a remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes individuais, a contribuição
para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de
1991, daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, e contribuição da empresa referente aos terceiros
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), ao Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e ao Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena
Empresa (SEBRAE) e Serviço Social da Indústria (SESI), relativas ao período de 01/10/1998 a
31/05/2003, no montante de R$813.379,87 (oitocentos e treze mil trezentos e setenta e nove reais
e oitenta e sete centavos), acrescido de juros e multa.
O presente Auto de Infração (AI), Debcad n° 35.900.440-7, lavrado em
29/05/2006, substituiu a NFLD n° 35.455.759-9.
A esse respeito, cumpre pontuar que, anteriormente, a fiscalização lavrou a NFLD
n° 35.455.759-9 no CNPJ da OPP Química S.A., em 31/03/2004, referente à diferença de
contribuição previdenciária decorrente de revisão, pela fiscalização, do auto-enquadramento da
empresa no grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais de
1% para 3%, nos estabelecimentos 16.313.363/0006-21, 16.313.363/0008-93, 16.313.363/0012-
70, 16.313.363/0013-50 e 16.313.363/0016-01; diferença de contribuição previdenciária
incidente sobre remuneração de diretor não empregado, nas competências 03/2000 a 05/2000 e
02/2001, recolhidas com alíquota de 15%, quando o correto seria 20%; diferença de cálculo da
contribuição destinada a Outras Entidades na competência 07/2001, no estabelecimento
16.313.363/0006-21; glosa de dedução efetuada na guia do décimo terceiro salário de 1998 do
estabelecimento 16.313.363/0006-21, sem registro correspondente na folha de pagamento desta
competência.
Em 09/05/2005 foi emitida a Decisão-Notificação (DN) n° 04.401.4/0281/2005,
reformando a DN n° 04.401.4/0266/2004, julgando nulo, por ocorrência de vicio insanável, o
lançamento fiscal supramencionado, fundamentado no art. 132 do Código Tributário Nacional
(CTN - Lei no 5.172, de 15/10/1966) e no art. 241 da Instrução Normativa INSS/DC n° 070, de
10/05/2002, considerando que os referidos artigos dispõem que na sucessão por incorporação a
notificação deve ser lavrada em nome da empresa sucessora.
Esta notificação substituiu a NFLD n° 35.455.759-9, com fundamento no art. 750
da Instrução Normativa SRP n° 03, de 14/07/2005.
O crédito teve como fundamento o art. 22, inciso II, alíneas "a", "b" e "c" e inciso
III e seus parágrafos da Lei n° 8.212 de 1991 e as demais fundamentações constantes do anexo
FLD.
De acordo com o Relatório Fiscal no decorrer da ação fiscal foram constatadas
incorporações pela OPP Química.
Em 17/01/2006 foi emitido Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) n°
09284036-00, correspondente a ação fiscal na BRASKEM S.A., com finalidade de realizar
Fl. 593
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.223 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004454/2007-12

relançamento dos créditos apurados nos MPF 09096649 - OPP Química S.A. e 09098125 -
TRIKEM S.A., que foram tornados nulos por erro na identificação do sujeito passivo.
Em 20/01/2006 foi dado ciência à BRASKEM S.A do MPF supracitado e emitido
primeiro Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD, cópias anexas.
Em 12/05/2006, foram entregues A. BRASKEM o MPF Complementar n°
09284036C01, correspondente à prorrogação de prazo da fiscalização, e Termos de Intimação
para Apresentação de Documentos - TIAD referentes a documentos da OPP Química S.A e
BRASKEM.
Mediante análise das folhas de pagamento e das Guias de Recolhimento
Previdência Social - GPS, a fiscalização constatou diferenças de contribuições à Previdência
Social e a Outras Entidades decorrentes de revisão do auto-enquadramento da empresa no grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais dos estabelecimentos
16.313.363/0006-21,
16.313.363/0008-93,
16.313.363/0012-70,
16.313.363/0013-50
e
16.313.363/0016-01, no período outubro/98 a maio/2003, alterando a alíquota da contribuição de
1% para 3%.
Foi constatado também contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração
dos diretores não empregados constantes das folhas de pagamento do estabelecimento
16.313.363/0006-21, nas competências 03/2000 a 05/2000 e 02/2001, recolhidas com alíquota de
15%, quando o correto seria 20%.
Foi constatado ainda erro no cálculo da contribuição destinada a Outras Entidades
na competência 07/2001 do estabelecimento 16.313.363/0006-21 e Glosa de dedução efetuada na
guia do décimo terceiro salário de 1998 do estabelecimento 16.313.363/0006-21, já que o valor
deduzido na guia de recolhimento não tinha correspondência com os registros da folha de
pagamento desta competência.
O relatório informa que no período fiscalizado a empresa efetuou
autoenquadramento no grau de risco de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais por estabelecimento, contrariando o disposto na legislação previdenciária, que
estabelece enquadramento em conformidade com a atividade econômica preponderante da
empresa, assim entendida aquela que ocupa na empresa o maior número de segurados
empregados e trabalhadores avulsos.
A
fiscalização
procedeu
ao
re-enquadramento
dos
estabelecimentos
16.313.363/0006-21,
16.313.363/0008-93,
16.313.363/0012-70,
16.313.363/0013-50
e
16.313.363/0016-01, em conformidade com os §§ 3° ao 6° do artigo 202 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99 e com os procedimentos
estabelecidos no § 1 °, inciso I, alínea "c" e inciso II, alíneas "a" e "h" do art. 86 da Instrução
Normativa SRP n° 03, de 14/07/2005.
Para fins do re-enquadramento, preliminarmente, a fiscalização simulou
enquadramento por estabelecimento de acordo com as atividades econômicas e correspondentes
graus de risco, em conformidade com o Anexo V do Regulamento da Previdência Social -
Relação de Atividades Preponderantes e correspondentes Graus de Risco, conforme quadro I,
considerando que cada estabelecimento desenvolve uma única atividade.
Posteriormente, foram comparados os enquadramentos dos estabelecimentos para
definir o enquadramento geral da empresa na atividade econômica preponderante, considerando
como atividade preponderante aquela com maior número de segurados empregados, não
Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.223 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004454/2007-12

incluídos os segurados empregados que prestam serviços em atividades-meio, assim entendidas
aquelas que auxiliam ou complementam indistintamente as diversas atividades econômicas da
empresa, tais como serviços de administração geral, recepção, faturamento, cobrança,
contabilidade, vigilância, dentre outros.
Elaborou quadro para demonstrar como chegou ao correto enquadramento.
Concluiu que os estabelecimentos 16.313.363/0008-93, 16.313.363/0012-70,
16.313.363/0013-50 e 16.313.363/0016-01 estavam em desacordo com o anexo V do
Regulamento da Previdência Social - Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes
Graus de Risco.
O crédito foi apurado através dos levantamentos a seguir listados:
LEVANTAMENTOS FP. FP1 e FP6
Estes levantamentos correspondem aos fatos geradores ocorridos no estabelecimento
16.313.363/0006-21.
O levantamento FP engloba diferenças de contribuições apuradas no período outubro a
dezembro/1998, anterior à obrigatoriedade de declaração em GFIP - Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social.
Os levantamentos FP1 e FP6 correspondem a diferenças de contribuições apuradas no
período janeiro/1999 a maio/2003, quando a legislação passou a exigir a entrega da
GFIP para fins de declaração à Previdência Social, diferenciando-se entre si pelo fato de
que os fatos geradores do levantamento FP1 foram declarados em GFIP, enquanto
aqueles referentes ao levantamento FP6 não o foram.
LEVANTAMENTO FP2
O levantamento FP2 engloba diferenças de contribuições apuradas no estabelecimento
16.313.363/0008-93, no período dezembro/1999 a maio/2003, e compreende fatos
geradores declarados em GFIP.
LEVANTAMENTO FP3
O levantamento FP3 compreende diferenças de contribuições apuradas no
estabelecimento 16.313.363/0013-50, no período setembro/2002 a maio/2003, e
contempla fatos geradores declarados em GFIP.
LEVANTAMENTO FP4
O levantamento FP4 engloba diferenças de contribuições apuradas no estabelecimento
16.313.363/0016-01, no período março/2001 a maio/2003, e contempla fatos geradores
declarados em GFIP.
LEVANTAMENTO FP5
O levantamento FP5 engloba diferenças de contribuições apuradas no estabelecimento
16.313.363/0012-70, no período fevereiro/2000 a maio/2003, e contempla fatos
geradores declarados em GFIP.
A impugnante apresentou defesa em 14/06/2006 (fls 243) alegando em síntese o
que a seguir se relata:
1.
Nulidade do Lançamento sob o fundamento de que a Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito lavrada não reúne os elementos necessários à sua
validade, pois não obedece ao quanto dispõem os arts. 638 e 660, ambos da IN
03/05.
2.
Alega que a NFLD foi entregue A impugnante por meio eletrônico, através de
CD-ROM disponibilizado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, bem
Fl. 595
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.223 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004454/2007-12

como por meio impresso e afirma que não foram preenchidos os requisitos
constantes da Instrução Normativa MPS/SRP n° 3, de 14 de julho de 2005, na
medida em que a NFLD não veio acompanhada dos anexos obrigatórios previstos
nos arts 638 c/c 660 desta norma, o Discriminativo Sintético por Estabelecimento
(DSE) e as Diferenças de Acréscimos Legais (DAL).
3.
Diz que não foram preenchidos o disposto no art. 638 e os documentos
mencionados nos incisos I a XI, XVII e XVIII do art. 660 da IN n° 03, de 2005.
Deixaram de ser entregues ao sujeito passivo diversos documentos que
obrigatoriamente compõem a NFLD e dela fazem parte. São eles:
DSE (Discriminativo Sintético do Débito).
DAL (Diferenças e Acréscimos Legais).
4.
Argumenta que o art. 638 da IN n° 03 de 2005, em seu parágrafo único, dispõe
que os documentos mencionados nos incisos I a XI, XVII e XVIII do art. 660
integram a NFLD. Assim, a Notificação remetida A impugnante deveria vir
acompanhada do DSE (inc. IV) e das DAL (inc. VIII).
5.
O DSE, por exemplo, consiste em elemento que discrimina sinteticamente, por
estabelecimento, competência e levantamento, as contribuições objeto da
apuração, atualização monetária, multa e juros devidos pelo sujeito passivo.
6.
Já o DAL discrimina, por levantamento e por estabelecimento, as diferenças
decorrentes de recolhimento a menor de atualização monetária, juros ou multa de
mora, com indicação dos valores que seriam devidos e dos valores recolhidos,
considerando-se como competência para lançamento do acréscimo legal aquela
em que foi efetuado o recolhimento a menor.
7.
Afirma que tais relatórios e discriminativos não são meras formalidades, mas,
sim, documentos essenciais A apresentação de defesa por parte do sujeito
notificado. Do contrário, não teria o sujeito passivo condições de conhecer
especificamente o objeto da notificação, defendendo-se da forma mais ampla
possível.
8.
Afirma que a ausência de tais documentos obsta - ou, ao menos, dificulta - a
defesa da ora impugnante. Em razão disso, deve-se reconhecer a nulidade da
NFLD combatida, visto que a mesma deixou de trazer em anexo documentos
essenciais a real compreensão do valor supostamente devido pelo sujeito passivo.
9.
Alega total inexistência do lançamento anterior. Ressalta que o lançamento ora
impugnado deve ser considerado como originário, uma vez que, ao se anular a
NFLD anterior, se reconheceu a sua total inexistência, transcrevendo o acórdão
n° 106-13421, proferido pela 6a Câmara do 1° Conselho de Contribuintes que tem
a seguinte ementa: "A notificação de lançamento considerada nula por vicio
formal é considerada como inexistente". Assim, um Auto de Infração que
constitui corretamente o crédito tributário, o qual se pretendia exigir por meio de
documento considerado nulo, é tido como original, vez que a notificação de
lançamento anteriormente emitida deve ser considerada como nunca tendo
existido. Somente há um lançamento válido para o período fiscalizado nestes
casos.
10.
Conclui que toda e qualquer referência feita pela fiscalização a NFLD anterior,
anulada em razão de vicio formal, deve ser desconsiderada, visto que o
lançamento originário é considerado inexistente.
Fl. 596
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.223 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004454/2007-12

11.
Alega descabimento da incidência de juros de mora, em razão da anulação do
lançamento anterior por equívoco exclusivo da fiscalização.
12.
Diz que, caso afastada a linha de argumentação acima exposta no sentido de que a
NFLD ora atacada é nula em razão da ausência de documentos (relatórios e
discriminativos, por exemplo) indispensáveis, na forma do art. 640 da IN n° 03 de
2005 – deve-se julgar improcedente o lançamento levado a efeito contra a ora
impugnante, na medida em que foram incluídos valores indevidos a título de juros
de mora.
13.
Argumenta que analisando-se o Discriminativo Sintético de Débito - DSD,
percebe-se que, ao valor atualizado do suposto débito, foram incluídos, além da
multa, juros moratórios. Tal inclusão, contudo, revela-se descabida, sendo total,
ao menos parcialmente.
14.
Diz que os juros de mora incidem sobre determinado débito sempre que o sujeito
passivo deixa de efetuar o recolhimento, em favor do credor, do montante em
questão.
15.
Trata-se não de uma simples atualização monetária do valor - até porque, a este
fim, se presta a correção monetária -, mas de uma forma de penalizar o suposto
devedor.
16.
No caso de débitos referentes a contribuições previdenciárias, sobre o valor
histórico da dívida, incidem (i) correção monetária, (ii) juros de mora e (iii)
multa. A soma de todas as rubricas representa a integralidade do débito.
17.
Afirma que é pressuposto indispensável para a incidência, especificamente, de
juros de mora que tenha havido demora ou atraso no pagamento das contribuições
por parte do sujeito passivo. Que somente serão devidos juros de mora se o
devedor, ciente de sua obrigação de recolher os tributos em apreço, houver
deixado de fazê-lo no prazo previsto para tanto. Se, ao contrário, a mora for
imputável exclusivamente ao INSS, somente a ele se poderão imputar os ônus daí
decorrentes.
18.
Afirma que esta NFLD foi lavrada em face da anulação de NFLD anterior.
19.
Esta, por sua vez, veio a ser desconstituída ex officio pelo Instituto Nacional do
Seguro Social, em razão da existência de vicio formal, ocasionado única e
exclusivamente pela própria fiscalização.
20.
Uma vez anulada a NFLD por vicio formal, procedeu o INSS a um relançamento
dos tributos anteriormente apurados como devidos. Esse procedimento, contudo,
ocorreu sem qualquer influência da ora impugnante, ou seja, tanto a anulação do
lançamento originário, quanto a expedição da segunda NFLD, ocorreram sem que
houvesse participação direta da peticionante. Que não se pode, pois, considerar
que esta deu causa à mora - ao menos não no que diz respeito ao período entre a
anulação do lançamento primeiro e a concretização do segundo.
21.
Houvesse o INSS procedido de forma correta quando do lançamento anulado,
teria havido a necessidade de proceder a um novo lançamento do mesmo
"débito". E isso certamente não acarretaria ônus maior à impugnante, como está a
ocorrer no caso concreto.
22.
O raciocínio exposto é lógico, não havendo a necessidade de se fazerem maiores
ilações: se a NFLD originária (expedida há mais de um ano) não houvesse sido
anulada, muito provavelmente já houvesse obtido julgamento - favorável ou
contra a empresa impugnante. Caso houvesse o julgamento de parcial ou total
Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.223 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004454/2007-12

procedência do lançamento – o que somente se admite ad argumentandum -,
haveria a inscrição em dívida ativa, agregando-se ao valor da dívida os juros de
mora devidos até aquela data.
23.
Afirma que o INSS, por equívoco exclusivamente seu, anulou formalmente a
NFLD expedida em desfavor da impugnante e, mais de um ano após o trânsito em
julgado do processo administrativo, procedeu a um segundo lançamento. Entre
um - anulado - e outro - impugnado - decorreram, desnecessariamente, vários
meses, que somente fizeram aumentar o valor dos juros de mora.
24.
A incidência de juros de mora - aqui, sempre trabalhando-se com a remota
hipótese de o lançamento ser mantido, bem como de os valores apurados pela
fiscalização previdenciária serem devidos - seria muito menor se o INSS não
tivesse anulado o primeiro lançamento e procedido a um segundo lançamento do
débito. Essa indevida elevação do montante não pode, de forma alguma, ser
arcada pela impugnante, transcrevendo decisão do 3° Conselho de Contribuintes
que conclui que incorrendo a fiscalização em erro na notificação, a nova
notificação deve conceder ao contribuinte novo prazo de pagamento. O
contribuinte não pode pagar por erro que não deu causa.
25.
Pede a impugnante que, considerando-se a remota possibilidade de algum valor
ser devido pela empresa notificada, tal montante não pode sofrer a incidência de
juros de mora desde o momento em que vencida a obrigação de efetuar o
recolhimento das contribuições previdenciárias. Deve-se descontar, do total
apurado a título de juros, constante do DSD, o quantum incidente no período
entre uma e outra NFLD. Pede a improcedência da NFLD.
26.
Alega decadência com fundamento no art. art. 173 do CTN.
27.
No presente caso, os créditos tributários ora cobrados referem-se, supostamente,
aos lavrados, em um primeiro momento, na NFLD n° 35.455.759-9, de
30/03/2004. Após os trâmites administrativos legais, a referida notificação fiscal
foi anulada por vicio formal. Em decorrência deste fato, o INSS autuou
novamente a Impugnante constituindo novamente os seus créditos tributários,
dentro do prazo que lhe outorga o art. 173, II do CTN. Por tal razão, o prazo
decadencial conta-se em relação à data da primeira autuação, ou seja, os créditos
foram constituídos no mês de março de 2004.
28.
Afirma ser impossível a cobrança de débitos cujos fatos geradores tenham
ocorrido no ano de 1999 e anteriores, como pretendeu a fiscalização.
29.
Para os fatos geradores ocorridos em 1999, o prazo decadencial para constituição
do crédito tributário iniciou-se em 1° de janeiro de 2000, findando, de pleno
direito e independente de qualquer declaração, em 1° de janeiro de 2005, nos
exatos termos do art. 173 do CTN, supratranscrito.
30.
Afirma que a mera existência de uma fiscalização em curso, não tem o condão de
modificar o prazo decadencial, para ampliá-lo ad eternum, seja porque não há
qualquer dispositivo no CTN prevendo essa possibilidade, seja porque, por
princípio de direito e por tratar-se de norma de interesse público, a decadência
não se interrompe nem se suspende por qualquer ato. Que admitir-se essa
hipótese, aliás, seria transferir ao credor o direito de livremente controlar o prazo
decadencial, a seu bel prazer, podendo, sob o pretexto de iniciar fiscalizações por
toda parte, estender ao infinito os prazos de decadência, instalando a insegurança
jurídica e burlando a imperativa vigência da lei complementar.
Fl. 598
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.223 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004454/2007-12

31.
Cita entendimento do jurista Aliomar Baleeiro acerca de homologação com
fundamento no art. 150, § 4o do CTN.
32.
Diz que se as contribuições são tributos sujeitos à lançamento por homologação,
o Fisco, por expressa disposição do art. 150 do CTN, goza do prazo de 5 anos
para rever o autolançamento procedido pelo contribuinte e os pagamentos
efetuados, após o que o crédito se considerará tacitamente homologado.
33.
Afirma que a questão está sendo pacificada no STJ, que está acolhendo o
incidente de inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n° 8.212 de 1991.
34.
Diz que constitui ilegalidade qualquer iniciativa do INSS em exigir contribuições
ou mesmo documentos fiscais relativos a período que supere o prazo decadencial
constante do CTN. Para o ano de 2005, apenas são exigíveis contribuições e/ou
documentos relativos a fatos geradores ocorridos a partir do ano de 2000.
35.
Questiona a inclusão de diretores no pólo passivo como responsáveis pelo
pagamento das contribuições exigidas. Diz que não lhes foi apontada qualquer
conduta ilícita que justificasse a sua responsabilização pessoal por débitos da
empresa; não foi dito nada na NFLD que justificasse a desconsideração da
personalidade jurídica, e de sua independência de direitos, responsabilidades e
patrimônio. Que é sobremaneira mais duro, se considerado o fato de que as
contribuições que se pretendem cobrar sequer decorrem de infrações tributárias
praticadas pela empresa prestadora de serviço. Que inexiste qualquer motivo que
justifique a presença dos referidos diretores no pólo passivo da presente cobrança.
36.
Diz que, por ter consciência desses abusos, a jurisprudência do STJ é
absolutamente pacífica ao determinar a exclusão da pessoa física do pólo passivo
de execuções, quando inexistente o excesso de mandato, ou a infração à lei e aos
estatutos no exercício de suas funções, transcrevendo jurisprudência sobre o
assunto.
37.
Pede que sejam excluídos do pólo passivo os diretores, ante a ilegalidade desse
procedimento, tão fortemente alardeada pela jurisprudência do STJ.
38.
Alega incompetência do INSS para fiscalizar os fatos ocorridos fora de sua
circunscrição, citando o art. 35 do Código Civil. Especificamente no âmbito
tributário, o CTN repete, em seu art. 127, II, e seu parágrafo 1° e afirma que a
mesma sistemática encontrável na lei civil, dispondo que, considera-se, para fins
fiscais, domicílio do contribuinte, salvo sua eleição em sentido contrário (que
obviamente não é o caso), o local de cada estabelecimento em relação aos atos ou
fatos que derem origem à obrigação.
39.
Diz que o próprio CPC, atribui competência ao foro do lugar onde se achar a
agência ou sucursal quanto às obrigações que ela contraiu, art.100, IV, "b".
40.
Que o Novo Código Civil alinha-se com toda a disciplina legal anterior, para
dizer, textualmente, que tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em
lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele
praticados, transcrevendo o art.75.
41.
No caso, está-se pretendendo cobrar contribuições incidentes sobre a folha de
salários, relativamente a fatos geradores ocorridos em outros estabelecimentos da
ora requerente. Está-se pretendendo cobrar contribuições decorrentes de
obrigações tributárias contraídas por outros estabelecimentos da ora requerente,
situados, inclusive, em outras unidades da federação.
Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.223 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004454/2007-12

42.
Ou seja, está-se pretendendo fiscalizar, arrecadar e cobrar débito em aberta
inobservância ao CTN, ao CC 1916, ao Novo Código Civil e ao próprio CPC, que
estabelecem, como intitulados a responder por tais obrigações os
estabelecimentos que praticaram o fato gerador; que deram origem à obrigação
tributária.
43.
Não há dúvida que as obrigações relativas à contribuição incidente sobre a folha
de salários foram contraídas onde foi gerada esta folha de salários, onde foram
contratados e trabalharam os empregados nela constantes, onde foi mantida e
arquivada toda a documentação correspondente, onde foram contratados os
serviços terceirizados.
44.
Argumenta que é o próprio Regulamento da Previdência quem determina que,
possuindo a empresa vários estabelecimentos, a folha de salários, base de cálculo
dos tributos em discussão, deve ser elaborada e mantida em cada estabelecimento
da empresa responsável pela respectiva obrigação. Que deixa claro que se tratam
de obrigações suas; ou ainda, que os fatos que dão origem A obrigação são
independentes, transcrevendo o art. 225, e o parágrafo 9° deste artigo do RPS.
45.
Diz que o parágrafo 9o do mesmo dispositivo ratifica a conclusão, deixando
explicito que o fato gerador da obrigação (folha) deve ser elaborado por cada
estabelecimento da empresa, que é quem contraiu a obrigação e responde pelo
cumprimento da mesma.
46.
Transcreve o art. 225, e o parágrafo 9° deste artigo do RPS.
47.
Argumenta ainda que os recolhimentos, igualmente, devem ser identificados
separadamente, por estabelecimento da empresa, na forma do art. 225, §13 do
RPS.
48.
Não é por outra razão que o contribuinte, quando pretende discutir as exigências
em questão, é obrigado a impetrar o mandado de segurança no local em que se
encontra a respectiva autoridade coatora, responsável pela prática do ato (de
cobrança ou autuação).
49.
O Judiciário não aceita a inobservância a essa imposição legal, determinando que
se direcione o MS contra a autoridade capaz de arrecadar e fiscalizar o tributo, o
que confirma a impossibilidade da autoridade autuante vir a fiscalizar e arrecadar
tributo decorrente de fato praticado por estabelecimento não sujeito a sua
circunscrição.
50.
Afirma que a autuação lavrada, nesse sentido, desobedece às próprias normas de
fiscalização do INSS, que repetem os mandamentos do CTN, a deixar claro que o
procedimento adotado - de fiscalização com inobservância do domicílio tributário
na forma da legislação ordinária e complementar - não encontra respaldo sequer
na marginalia, citando a IN n° 100 de 2003, transcrevendo os artigos 771, 772 e
773.
51.
Argumenta que é a própria IN n° 100 de 2003 que remete à aplicação do art. 127
do CTN. Mais do que isso, frisa que o estabelecimento é o local onde a empresa
desenvolve suas atividades, a ratificar o conceito da norma geral segundo o qual
responde pela obrigação o estabelecimento do lugar da prática do fato (fato
gerador, no caso). Ou seja, aquele estabelecimento em que se desenvolveu a
atividade, com inscrição e CNPJ próprios. Que a mudança desses critérios,
inclusive, dependeria de requerimento expresso seu, na forma do art. 774, o que,
seguramente, não foi feito.
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.223 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004454/2007-12

52.
Que, ainda que a empresa tivesse protocolado o requerimento, o INSS somente
poderia desconsiderar a eleição de um estabelecimento centralizador se
constatasse que os elementos necessários à fiscalização se encontravam em outro
lugar, citando o art. 775 da IN n° 100 de 2003, acima citada.
53.
Que o Regulamento da Previdência manda que a folha de salários seja elaborada
no respectivo estabelecimento, seja porque é o próprio Regulamento da
Previdência que manda que esta folha seja deixada no respectivo estabelecimento,
seja ainda porque é o próprio Regulamento da Previdência que determina que se
deixem perfeitamente identificados os valores recolhidos por cada estabelecimento.
54.
Que, ainda que o RPS e a IN n° 100 de 2003 fossem alterados, não poderiam
chegar ao ponto de contrariar o CTN, que tem força de lei complementar,
disciplina acerca do domicílio tributário.
55.
No caso concreto, há que se registrar ainda os pesados inconvenientes que a
iniciativa do INSS acarreta, que dificultam sobremaneira a defesa da empresa,
mesmo porque, em obediência às próprias normas do INSS, todos os fatos,
provas e documentos capazes de fundamentar o seu direito encontram-se nos
respectivos estabelecimentos, situados fora da circunscrição da autoridade
fiscalizadora. Não foi por outra razão que a ora impugnante chegou a ser multada
pela não apresentação de documentos.
56.
Persistir na manutenção da autuação em questão, lavrada por autoridade
incompetente no que diz com os fatos ocorridos em área sujeita a outra
circunscrição e praticados por outro estabelecimento (este sim responsável pela
obrigação), portanto, além de implicar ofensa ao CTN, art. 127, ao CC 1916
art.35, ao CC 2002 art. 75, ao CPC art. 100 e ao RPS art.225, implicaria na
própria ofensa A Constituição, pois redundaria em cerceamento de defesa e
ofensa ao devido processo legal, art. 50, LIV e LV.
57.
Argumenta ainda que sempre recolheu corretamente a contribuição previdenciária
relativa ao Seguro contra Acidentes de Trabalho (SAT), nos termos do disposto
no artigo 7°, inciso XXVIII, da Constituição Federal de 1988, e do art. 22 da Lei
no 8.212, de 1991, levando em consideração o grau de risco de acidentes de
trabalho existente em cada estabelecimento autônomo da empresa.
58.
Que a partir do advento do Decreto n°2173, de 05.03.97 e do atual RPS, o INSS
equivocadamente passou a entender, assumindo interpretação ilegal e
inconstitucional do disposto nos artigos 26 e 202 dos referidos diplomas
regulamentadores, respectivamente, que as empresas deveriam contribuir para o
Seguro de Acidente de Trabalho levando em consideração, não mais o risco
existente em cada estabelecimento da empresa, mas sim, levando em
consideração o risco existente na empresa como um todo.
59.
Referidos Decretos, como se verá abaixo, se interpretados corretamente, não
alteraram a fórmula de cálculo da contribuição devida pelas empresas ao SAT,
sendo certo que a interpretação levada a cabo pelo INSS, leva ao absurdo de se
considerar tais decretos como inconstitucionais.
60.
Desta forma, em relação aos escritórios de São Paulo (SP), Contagem (MG),
Araucária (PR), Recife (PE) e Florianópolis (SC), os quais correspondem aos
estabelecimentos objeto da notificação, os recolhimentos de SAT estão corretos,
tendo em vista tratarem-se de locais onde o grau de risco é leve.
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.223 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004454/2007-12

61.
Diferente, contudo, dos recolhimentos feitos nos locais onde há atividade fabril,
onde o percentual observado é de 3%, uma vez que está presente o grau de risco
grave.
62.
Em suma: todos os segurados empregados lotados nos estabelecimentos
especificados na notificação - dedicam-se a atividades exclusivamente
administrativas em locais com grau de risco leve.
63.
Aliás, esta prova é desnecessária porque, por exemplo, um estabelecimento
(escritório) localizado na zona central de São Paulo, não poderia, por questões
obvias, dedicar-se à industrialização de produtos petroquímicos.
64.
Mesmo raciocínio vale aos demais escritórios, eis que incontroverso tratarem-se
de locais onde não existe atividade com risco considerado grave.
65.
Logicamente, assim, como todo o pessoal lotado nos referidos estabelecimentos
está submetido ao grau de risco leve, a empresa notificada corresponde a
obrigação de recolher o SAT no percentual de 1%. Diferentemente do que faz em
relação ao seu pessoal lotado na indústria petroquímica que opera nos Pólos
Petroquímicos, onde o SAT é recolhido no percentual de 3%, considerando o
grau de risco grave a que estão potencialmente submetidos todos os trabalhadores
que lá laboram, em matéria de acidente do trabalho.
66.
Argumenta que a questão está pacificada pelo Supremo Tribunal Federal que vem
entendendo que os graus de risco, para fins de cálculo do SAT, devem ser
medidos de acordo com cada estabelecimento da empresa, sendo, portanto, ilegal,
pretender-se que atividades realizadas em escritórios, distantes de qualquer
parque fabril, sujeitos a grau 1, sejam equiparadas a atividades desenvolvidas no
chão da fábrica, grau 3. Transcreve jurisprudência.
67.
Discorre afirmando ser equivocada a interpretação do INSS alegando a
inconstitucionalidade da cobrança para o SAT.
68.
Diz que o Decreto n° 2173, de 1997 e o RPS utilizaram a expressão "empresa"
para indicar a situação específica de cada unidade de produção (estabelecimento),
para se apurar o grau de risco existente em cada uma dessas unidades,
principalmente, nos casos onde a empresa possuísse estabelecimentos com graus
de riscos variados.
69.
Que a imposição de alíquotas diferenciadas de acordo com o grau de risco, maior
ou menor, deixa claro que a intenção do legislador sempre foi a de cobrar mais
das empresas que colocam os seus empregados sob maior risco e menos daqueles
que têm empregados executando serviços onde a possibilidade de ocorrer
acidentes do trabalho é pequena.
70.
Esta lógica do legislador (contida na própria legislação previdenciária) seria
quebrada caso se aceite como válida a interpretação dada pelo INSS ao disposto
no artigo 26, § 10 do Decreto n° 2173, de 1997 e art. 202, § 3° do RPS, pois,
tomando-se o risco genérico da empresa como um todo, poderia, perfeitamente,
ocorrer situações em que empregados mantidos sob condição de trabalho
altamente perigosas gerariam contribuições equivalentes a riscos leves.
71.
Fala do Princípio constitucional da isonomia.
72.
Argumenta que a interpretação pretendida pelo INSS, além de irracional fere o
princípio constitucional da igualdade, na medida que a empresa notificada, em
SP, MG, PR, PE e SC, apresenta a mesma situação fática que outros
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.223 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004454/2007-12

empregadores que realizam apenas atividades burocráticas. Ou seja, pela ausência
de risco grave, todos tem o direito de recolher 1% ao SAT.
73.
A intenção do legislador ao estruturar a contribuição para o SAT, mediante o
oferecimento de um seguro com prêmio calculado de acordo com as condições
ambientais do local de trabalho, onde o empregado exerce suas funções, estaria
inteiramente destruída pelo entendimento equivocado do INSS.
74.
Que legislação trabalhista dispõe que para a apuração o grau de insalubridade e
de periculosidade, a perícia deverá ser realizada nos locais onde se desenvolvam
as atividades dos empregados (artigo 195 da CLT) e não na empresa como um
todo.
75.
Daí terem os Decretos Regulamentadores do disposto no artigo 22 da Lei 8212,
de 1991 (Decretos que antecederam os de n's 2173, de 1997 e 3048, de 1999),
seguido esta linha de interpretação, estabelecendo o risco de acordo com a
atividade preponderante em cada unidade componente da empresa.
76.
Alega ausência de compensação, sob o argumento de que o INSS impôs à
notificada o recolhimento de 3% de SAT relativo ao seu contingente funcional
lotado nos estabelecimentos listados, sem, contudo, compensar corretamente o
percentual já pago.
77.
Que não só a compensação é indispensável, como é preciso que se atualize o
montante já recolhido no modo e tempo devido, para que a compensação seja
correta. Caso contrário, o INSS considerará os valores históricos dos pagamentos
já ocorridos, entretanto atualizando a diferença que entende devida, com
manifesta iniquidade.
78.
Com relação a diretores não empregados, afirma que segundo a fiscalização, a
notificada procedeu incorretamente o recolhimento da contribuição incidente
sobre a remuneração dos diretores não empregados nas competências de 03/2000
a 05/2000 e 02/2001, uma vez que utilizou a alíquota de 15%, enquanto o correto
seria 20%.
79.
Que isso não ocorreu. Feita a análise da Notificação de Lançamento de Débito
Fiscal, bem como da documentação que acompanha a presente defesa, resta claro
que não existe a diferença de 5% cobrada pelo INSS.
80.
Que salvo algum equívoco dos títulos e rubricas constantes da notificação, é certo
que a empresa recolheu corretamente a contribuição incidente sobre a
remuneração de seus diretores não empregados. Que não foi comprovada a
existência de débito com o órgão previdenciário.
81.
Não bastasse, o lançamento de débito proposto pelo INSS, além de irregular, fere
o direito de defesa da notificada (art. 5°, LV, CF/88), uma vez que não estão
identificados os diretores não empregados, assim como não foram apontados os
respectivos estabelecimentos.
82.
Alega que ainda que pudesse ser devida alguma diferença de contribuição — e
não é o caso — o INSS teria que compensar os valores já adimplidos, sob pena de
enriquecimento sem causa, o que é repudiado pelo art. 884 do novo Código Civil.
83.
No que se refere a outras entidades, argumenta que a fiscalização alega que existe
diferença de cálculo da contribuição destinada a Outras Entidades, na
competência de julho de 2001, referente ao escritório localizado em São Paulo.
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.223 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004454/2007-12

84.
Salvo melhor juízo, há profundo equívoco em tal constatação, uma vez que a
empresa notificada efetuou corretamente o recolhimento de todas as contribuições
sociais exigidas pelo Fisco.
85.
Com relação à glosa, afirma que a única glosa efetuada na guia do décimo
terceiro salário de 1998 do estabelecimento 16.313.363/0006-21, tem registro
correspondente na folha de pagamento da respectiva competência.
86.
Trata-se, na verdade, de uma dedução no valor de R$ 30,86 (trinta reais e oitenta
e seis centavos), referente ao abatimento do 13° salário de gestante.
87.
Afirma ter seguido anexa à defesa da NFLD n° 35.455.759-9 (originária) o
resumo da folha, onde consta a mencionada dedução sob o título "Abatimento 13°
sal. Gestante.". Que o valor cobrado é indevido.
88.
No que se refere a multa, argumenta que esta é decorrente de uma única infração,
já praticada, no passado e de forma irremediável, é majorada em razão do tempo,
que evidentemente não é critério razoável de aumento de multa. Argumenta que
multa não é juros. Sua imposição não guarda nenhuma relação com o tempo que
o contribuinte levar para satisfazer a obrigação tributária, pois não objetiva ela a
remuneração ou a reposição de qualquer patrimônio (como os juros
remuneratórios ou moratórios), mas sim a punição do sujeito passivo por uma
infração cometida.
89.
Diz que o fato típico foi realizado e deu ensejo à punição respectiva, de acordo
com seu potencial ofensivo. Não há espaço para se tomar a multa como juros,
como se a infração cometida fosse outra, à medida em que os dias passam. Que a
desobediência à lei foi uma só, e ocorreu no passado. Já foi devidamente
caracterizada e punida, assim, não há que se cobrar a multa em tela além do
percentual mínimo previsto no art. 239 do RPS, que, na redação aplicável A
obrigação ora exigida, era de 4%, sob pena de desnaturação do instituto em
questão.
90.
Transcreve o referido artigo, antes de ser alterado pelo Decreto n° 3.265, de
29.11.1999.
91.
Afirma que admitir-se que uma multa pudesse crescer com o passar dos dias,
ainda que correspondente a uma infração pontualmente cometida no passado,
seria desvirtuar sua função para torná-la meio de remuneração, como os juros ou
a correção monetária.
92.
Afirma que a progressão, conflita com o direito à ampla defesa, o direito gratuito
de petição e ao devido processo legal, todos estampados no art. 5° da CF. Mais do
que isso: mero descumprimento de obrigação acessória.
93.
Diz que nem mesmo a multa de 4% poderia ser aplicada porque ela tem como
base de cálculo o não pagamento da contribuição social, infração essa que foi
cometida por terceiro. Não pela requerente.
94.
Sua infração, no caso, restringiu-se à não exigência das guias na forma
especificada pelo INSS. Não foi ela quem deixou de recolher o tributo. Nem era
ela que estava originalmente encarregada de tanto. Sua sanção, deve ater-se a sua
infração, que é a infração a uma obrigação acessória. Não pode ter como base de
cálculo o próprio pagamento do tributo, pois esse não lhe incumbia. Nem lhe
pode ser imputado.
95.
Afirma que a multa, é personalíssima. Só pode ser punido por uma infração
aquele que a cometeu. Ninguém é solidariamente infrator. A multa pelo
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-010.223 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004454/2007-12

descumprimento da obrigação principal é do prestador de serviços e de ninguém
mais.
96.
Que é princípio basilar em nosso ordenamento, derivado do direito penal, que a
pena não pode passar da pessoa do condenado. E seria justamente isso que estaria
ocorrendo, caso mantida a multa com a base de cálculo em questão (valor da
obrigação principal).
97.
Diz ainda que a infração da empresa (mais uma vez, A título meramente
argumentativo) restringiu-se à não exigência das guias na forma da lei. Só pode
ser punida, portanto, pelo que é: uma infração a uma obrigação acessória,
consoante consta do próprio art. 2° da IN n°100 de 2003 do INSS. Que é
exatamente esse o caso concreto. Trata-se aqui do descumprimento de uma
prestação positiva prevista na legislação previdenciária, no interesse da
arrecadação e da fiscalização. A penalidade aplicável, em consequência, seria
exclusivamente aquela prevista no art. 64 da mesma IN n° 100 de 2003.
98.
Afirma que caso mantida a autuação, a única multa que porventura poderia ser
aplicada à requerente é aquela do inciso IV do art. 677 da IN 100 de 2003. Nada
mais.
99.
Com relação A aplicação da taxa SELIC aos créditos tributários discutidos nos
autos, há que se referir a existência de diversos julgados no STJ que vem
declarando a inconstitucionalidade e a ilegalidade deste encargo.
100. Argumenta que a ausência de disciplina legal da forma de cálculo da SELIC no
seu diploma instituidor fere de morte o princípio da legalidade, eis que não há
qualquer sentido em permitir que justamente o "coração" desta taxa seja relegado
a um Decreto do Executivo, despido de qualquer controle pelos representantes do
povo no Legislativo.
101. Diz que a correção monetária nada mais é do que um quantum, um valor que se
torna devido em razão da perda do poder aquisitivo da moeda aplicada ao débito.
Ao longo de todo o período alcançado pelo lançamento, ela provoca diferenças
significativas no montante exigido.
102. Que se é certo que um tributo não pode ser exigido ou aumentado sem lei (art.
150, I, CF), a correção monetária, que acresce valor ao débito originário,
necessita igualmente de previsão legal.
103. Que o próprio CTN limita a aplicação de juros em 1%, índice bem inferior ao da
SELIC (art. 161, § 1°). Assim, ainda que admitíssemos a existência de leis
ordinárias criando a Taxa SELIC para fins tributários, não se pode conceber que
uma lei ordinária introduza taxa superior àquela estabelecida por lei
complementar.
104. de se destacar que a Taxa SELIC possui natureza remuneratória de títulos e
tributos, porém, possuem conceitos distintos, sendo impossível equiparar os
contribuintes aos investidores, uma vez que estes praticam ato de vontade e
aqueles são submetidos coativamente a ato de império.
105. Um tributo, é algo imposto. Deve ser sempre, o menor possível, por um princípio
republicano, segundo o qual ninguém está obrigado a contribuir sendo com
aquele mínimo necessário ao bom funcionamento dos serviços públicos. Uma
aplicação financeira, em sentido diametralmente oposto, é uma decisão de quem
investe, voltada justamente para a busca da maior remuneração. A SELIC foi
criada como forma de cálculo da remuneração de investidores, atendo-se a
critérios e fórmulas que dizem única e exclusivamente com esta realidade.
Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-010.223 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004454/2007-12

Admitir-se, em consequência, que um tributo pudesse ser corrigido como se fosse
uma aplicação financeira, seria ferir de morte os postulados do direito tributário,
para permitir que uma exação converta-se em método de enriquecimento para o
Poder Público. Transcreve jurisprudência sobre o assunto.
106. No que diz respeito a diferenças decorrentes do auto-enquadramento da empresa
no grau de risco de acidente de trabalho; a diferenças de recolhimento sobre a
contribuição dos diretores não empregados; à diferença de cálculo de
contribuição destinada a Outras Entidades; A glosa de dedução efetuada na guia
de décimo terceiro salário de 1998, impugna integralmente todos os valores
apurados pela fiscalização, pois ainda que por mera hipótese houvesse débito de
contribuição previdenciária, não seriam estes os valores, vez que apurados de
forma errônea, em desconformidade com os valores reais dos títulos e rubricas
constantes da notificação.
107. Que erro não menor, foi igualmente cometido quando da atualização dos valores
principais, em excesso que atinge tanto os fatores de correção monetária quanto
os juros e, ainda, as multas incidentes.
108. Pede a perícia contábil e diz que para que notificada possa fazer demonstração e
prova de tudo quanto alegou, faz-se indispensável a realização de PERÍCIA
CONTABIL, desde já requerida, também por natural imposição dos erros de
cálculo apontados no item anterior, seja em relação aos seus montantes originais,
seja em relação às suas atualizações com fundamento no art. 16, IV, do Decreto
n° 70.235, de 1972.
109. Como argumento adicional ao requerimento de realização de perícia contábil, é
de se destacar que o conteúdo da notificação não permite a visualização dos
critérios utilizados pelo INSS para elaboração dos cálculos apresentados,
tampouco dos índices de atualização incidentes.
110. Diz que supostamente, a presente NFLD decorre de relançamento de NFLD
anterior anulada por vicio formal. Tendo isso em vista, poder-se-ia, é certo, aludir
a elementos de prova produzidos no anterior processo de lançamento. Todavia,
tendo o mesmo sido anulado, afigura-se impossível a extração de quaisquer
efeitos daquele procedimento. O ato nulo, por definição, é incapaz de irradiar
quaisquer efeitos jurídicos.
111. De toda forma, apenas por exercício de argumentação, protesta-se, acaso se
decida pelo reaproveitamento de quaisquer efeitos daqueles anteriores
procedimentos, que, por coerência, sejam reaproveitadas, igualmente, as provas
neles produzidas, sob pena de ilegalidade e inconstitucionalidade (razoabilidade e
isonomia).
112. Pede que seja reconhecida a nulidade da NFLD impugnada, uma vez que a
mesma não foi entregue A empresa impugnante acompanhada de documentos
indispensáveis (DAL e DSE), na forma dos arts. 638, parágrafo único, c/c 660 da
IN n° 03, de 14 de julho de 2005; que subsidiariamente, seja julgado
improcedente o lançamento, em face de sua iliquidez, uma vez que o valor
incluído a título de juros de mora revela-se por demais elevado, visto que inclui
montante decorrente de período que não caracterizou a mora da impugnante,
sendo o equívoco da própria fiscalização; o deferimento de perícia contábil para
demonstração dos critérios de cálculo dos valores de contagem e incidência de
juros, multa e correção monetária, bem como para atualização e compensação dos
valores que já foram pagos; a compensação, atualizada, de todos os valores
comprovadamente recolhidos; a juntada de documentos que não tenham sido
Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-010.223 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004454/2007-12

possíveis de obter e examinar no exíguo prazo de defesa; a produção de demais
provas admitidas em Direito e, ao final, seja acolhida a presente defesa, para o
fim de decretar a insubsistência da NOTIFICAÇÃO impugnada, com o
conseqüente cancelamento do respectivo lançamento de débito.
O processo foi encaminhado para diligência para que fosse elaborado Relatório
Fiscal Complementar discriminando os diretores não empregados a que se refere o lançamento,
bem como que fosse anexado aos autos a comprovação de pagamento da empresa aos
relacionados diretores não empregados.
Foi solicitado ainda que fosse trazido aos autos a folha de pagamento que
fundamenta a glosa do 13° salário e que fosse informado no Relatório fiscal Complementar que a
cópia da referida folha de pagamento fosse juntada ao processo.
Foi solicitado ainda que fosse remetido os autos à Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Camaçari, a fim de que a Notificada tomasse ciência do referido despacho e do
Relatório Fiscal Complementar.
Foi reaberto o prazo de defesa determinado pelo Decreto n° 6.103, de 30 de abril
de 2007.
A Braskem teve ciência do Relatório Complementar em 22/06/2010.
Em 21/07/2010 apresentou um aditivo à impugnação alegando em síntese o que a
seguir se relata:
1. Que não há nos autos comprovação pela Fiscalização de que a impugnante tivesse
recolhido a contribuição relativamente aos contribuintes individuais somente na
alíquota de 15% e não no percentual de 20%.
2. Ratifica os termos da impugnação anteriormente apresentada requerendo a total
improcedência do lançamento no ponto, tendo em vista que foram realizados os
recolhimentos das contribuições previdenciárias decorrentes dos Contribuintes
Individuais no percentual correto de 20% a partir da competência de 03/2000.
3. Requer revisão do débito a fim de que seja aplicada a legislação mais benéfica
relativamente à incidência da penalidade aplicada pela Lei n° 11.941/09, nos
termos do art. 2° § 3°, inciso I, da Portaria Conjunta da RFB/PGFN n° 14 de
04/12/2009.
4. Afirma que o presente débito tributário deve ser aplicada a legislação nova — Lei
11.941/09 — porquanto a penalidade apontada pela fiscalização está
fundamentada em dispositivo legal que foi modificado por nova legislação,
transcrevendo o art. 35, incisos I, II e III com a nova redação dada pela referida
Lei n° 11.941, de 2009.
5. Afirma que o art. 61 da Lei n° 9.430, de 1997, prevê que o percentual máximo de
multa é de 20%, transcrevendo o citado dispositivo.
6. Pede que o fisco traga novo cálculo com a aplicação da atual legislação.
7. Transcreve decisões que aplica a legislação mais benéfica e diz que a multa
aplicada deve ser adequada aos valores previstos pela nova legislação, posto que
a penalidade mais benigna retroage, conforme previsto na legislação supracitada,
bem como pacificamente na jurisprudência.
8. Quanto ao restante do lançamento, ratifica os termos da impugnação.
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-010.223 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004454/2007-12

9. Informa que a matéria objeto da presente impugnação referente ao
reenquadramento do SAT encontra-se totalmente pacificada no STJ, inclusive
com a edição de Súmula.
10. Que é pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que os graus de
risco, para fins do cálculo do SAT, devem ser medidos de acordo com cada
estabelecimento da empresa, sendo, portanto, ilegal pretender-se que atividades
realizadas em escritório, distantes de qualquer parque fabril, sujeitos a grau 1,
sejam equiparadas a atividades desenvolvidas no chão da fábrica, grau 3.
11. Diz que sempre recolheu corretamente a contribuição previdenciária relativa a
Seguro contra Acidentes de Trabalho (SAT), nos termos do art. 7°, inciso
XXVIII, da Constituição Federal de 1988, e do art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991,
levando em consideração o grau de risco de acidentes de trabalho existente em
cada estabelecimento autônomo da empresa.
12. Requer a aplicação do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça
quanto ao ponto.
13. Pede a aplicação da multa mais benigna prevista na Lei 11.941, de 1999,
recalculando o montante devido na presente NFLD, bem. como o julgamento pela
total improcedência do lançamento fiscal, com a aplicação da Súmula 351 do
STJ.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 448 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido,
excluindo em razão da decadência a Contribuição Previdenciária no valor de R$ 45.477,83
(quarenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e três centavos), e mantendo da
contribuição lançada o valor de R$ 767.902,04 (setecentos e sessenta e sete mil novecentos e
dois reais e quatro centavos), juntamente com os acréscimos legais correspondentes. É ver a
ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1998 a 31/05/2003
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
SÚMULA VINCULANTE N° 8. LANÇAMENTO A MAIOR. RETIFICAÇÃO.
Dispõe a Súmula Vinculante n° 8 do STF: "São inconstitucionais o parágrafo único do
artigo 5° do Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212 de 1991, que
tratam de prescrição e decadência de crédito tributário". 0 prazo decadencial para o
lançamento de contribuições sociais é de 5 anos.
Constatado que contribuições consignadas no lançamento já tinham sido alcançadas
pela decadência, impõe-se que o débito seja retificado, para exclusão dos valores
indevidamente lançados.
DIRETORES. PÓLO PASSIVO. EXCLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
A inclusão do nome dos diretores nos relatórios CORESP – RELAÇÃO DE CO-
RESPONSÁVEIS e VÍNCULOS - RELAÇÃO DE VÍNCULOS não tem o condão de
incluí-los no pólo passivo do crédito.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT.
Ê devida a contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incapacidade laborativa e riscos ambientais do trabalho - GILRAT/SAT.
MULTA MORATÓRIA.
Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-010.223 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004454/2007-12

Sobre as contribuições previdenciárias em atraso, incide multa moratória de caráter
irrelevável (art. 35 da Lei no 8.212 de 1991).
TAXA SELIC. LEGALIDADE
Ê lícita a utilização da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia - SELIC, para o cálculo dos juros incidentes sobre as contribuições sociais e
outras importâncias arrecadadas pelo INSS (art. 34 da Lei n° 8.212 de 1991).
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
Ademais, o pedido formulado não atendeu aos requisitos formais delineados pelo
Decreto 70.235/72.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou legalidade de ato normativo em vigor.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 480 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Em sessão realizada no dia 12 de março de 2012, os membros do colegiado, por
meio da Resolução n° 2403-000.057 (e-fls. 536 e ss), decidiram converter o julgamento em
diligência, nos seguintes termos:
[...] DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL – MPF
No Relatório Fiscal de fls. 186, no item 1.2, consta que:
“Em 17/01/2006 foi emitido Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) n°
0928403600, correspondente a ação fiscal na BRASKEM S.A., com finalidade
de realizar relançamento dos créditos apurados nos MPF 09096649 OPP
Química S.A. e 09098125 TRIKEM S.A., que foram tornados nulos por erro na
identificação do sujeito passivo.”
Importada destacar que a autuada é a BRASKEM S.A – CNPJ 42.150.391/000170 ,
sucessora das empresas OPP Química S.A. e TRIKEM S.A QUIMICA S.A e que os
documentos solicitados nos TIADs de fls . 162 a 164, referem-se à BRASKEM e não às
sucedidas.
MPF n ° 09284036 00, fls. 160, cientificado em 20/01/2006:
Período: Maio/1996 a Maio/2003
“DESCRIÇÃO SUMARIA: Ação fiscal com a finalidade de realizar o
relançamento dos créditos apurados nas ações fiscais MPF 09098125 Trikem
S/A e MPF 09096649 OPP Química S/A, os quais foram tomados nulos por erro
na identificação do sujeito passivo.”
Relevante destacar que o MPF determina relançar os créditos apurados nas duas
empresas acima.
Analisando os autos se observa que o MPF foi parcialmente cumprido na medida em
que, em 29/05/2006, em ação de revisão, lavrou-se apenas a NFLD Debcad n°
35.900.4407, em substituição n° 35.455.7599 contra o CNPJ da OPP Química S.A., em
Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-010.223 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004454/2007-12

31/03/2004, não se procedendo de modo idêntico no que concerne à empresa TRIKEM
S/A.
Relançar é lançar de novo até porque os créditos não foram anulados mas sim o sujeito
passivo. Assim relançar não é sinônimo de refiscalizar.
O auditor Fiscal ao emitir os Termos de Início de TIADs de fls 162, 165 e 181
solicitando toda a documentação ali contida para o mesmo período já fiscalizado, deu
início a nova fiscalização. Para que esta fosse efetivada teve prazo prorrogado
conforme MPF complementar n° 09284036C01, até julho de 2006, sendo concluída de
acordo com o Termo de Encerramento de Ação Fiscal – TEAF de fls. 185 em
31/05/2006 com a lavratura de Autos de Infração compreendendo o período 01/10/1998
a 31/05/2003 observando que efetuara relançamentos dos créditos apurados nas ações
fiscais tornadas nulas por erro na identificação do sujeito passivo.
Considerando que o MPF determinara que se reconstituísse a Notificação anulada
mediante relançamento por erro na identificação do sujeito passivo, conhecer os
MPFs, TIADs, TEAFs e relatórios fiscais das ações anuladas bem como os fatos
geradores que motivaram a lavratura daquelas notificações é paradigma essencial.
Desse modo, em busca da verdade material princípio basilar do processo administrativo,
tendo em vista que tais documentos não foram juntados aos autos, entendo ser
necessário o retorno do presente à origem para que se proceda a colação de modo a
permitir analisar a procedência das alegações do contribuinte.
O MPF para fiscalizar a empresa OPP QUIMICA S/A foi emitido em 23/10/2003.
Consulta ao site da RFB, registra que em 31/03/2003, sete meses antes, CNPJ da
empresa já estava baixado no sistema. Desse modo, se a empresa já não existia não
poderia ter recebido as intimações:
(...)
Aduz que a busca trouxe à lume empresa a OPP PRODUTOS PETROQUÍMICOS S/A,
incorporada pela BRASKEN, à mesma época, inserta no mesmo período fiscalizado,
com CNPJ distinto, que não é citada como integrante da ação fiscal de relançamento:
(...)
A empresa Triken S/A, autuada na ação fiscal anulada, não consta relançada no
Relatório da presente notificação:
(...)
Assim, em razão de o MPF e o TEAF registrarem que se trata de relançamento das
notificações das empresas OPP QUIMICA S/A e TRIKEM S/A, e na ação fiscal se
tenha requerido documentos da BRASKEN, é necessário, também, esclarecer, à luz de
eficazes registros probantes, se os documentos exibidos pela BRASKEN referiram-se às
empresas incorporadas demonstrando, distintamente, por empresa, as responsabilidades
vinculadas nas ações reiteradas.
DA SOLIDARIEDADE
Muito embora a notificação em tela não tenha sido acrescida da expressão “e outros”, o
3° parágrafo do Relatório da instância a quo, revela que na ação anulada houvera
lançamentos abrigados no instituto da responsabilidade solidária:
“A fiscal notificante realizou fiscalização na OPP Química S.A., CNPJ
16.313.363/000117,
compreendendo
fatos
geradores
decorrentes
de
remunerações a segurados empregados no período 10/1998 a 05/2003 e do
Instituto da Responsabilidade Solidária na Construção Civil e na Cessão de
Mão-de-Obra no período 07/1998 a 03/2003.”
Aduz que no Relatório Fiscal de fls. 186, no item 1.2, isto se revela confirmado:
“1.2 Mediante Mandado de Procedimento Fiscal Fiscalização n ° 09096649, de
23/10/2003, a fiscal notificante realizou fiscalização na OPP Química S.A.,
CNPJ 16.313.363/000117, compreendendo fatos geradores decorrentes de
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-010.223 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004454/2007-12

remunerações aos segurados empregados no período 10/1998 a 05/2003 e do
Instituto da Responsabilidade Solidária na Construção Civil e na Cessão de
Mão-de-Obra no período 07/1998 a 03/2003;”
Às fls 338, referindo-se ao processo em comento, consta documento produzido, em
05/03/2009, pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Camaçari – Ba Sarac Seção
de Arrecadação e Cobrança, com a expressão “e outros” implicando que, de fato, outros
sujeitos passivos foram ou deveriam ter sido arrolados. Pesquisando os autos não
encontrei documentos que sustentassem notificações de outros sujeitos passivos.
Não tendo alcançado na condução do voto a quo o enfrentamento de tal matéria,
retorne-se às origens para efetivo e decisivo esclarecimento, e , se for o caso, que o
sujeito ou sujeitos passivos solidários sejam notificados para impugnar, se assim o
desejarem, afastando hipótese de cerceamento de defesa, em obediência ao devido
processo legal:
“PROCESSO: 10580.004454/200712
INTERESSADO: BRASKEM S/A E OUTROS
CPF/CNPJ: 42.150.3911000170
REF.: NFLD 35.900.4407”
DO SAT
O presente lançamento contém créditos atribuídos a reenquadramento de SAT em razão
de a Auditoria ter entendimento de que há que prevalecer o relativo à atividade
preponderante.
A empresa alega que procedeu ao enquadramento por estabelecimento, individualizado
por CNPJ.
A matéria encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça – STJ mediante os
termos da súmula 351 daquele Egrégio Tribunal estabelecendo-se que os graus de risco,
para fins de cálculo de SAT, devem ser medidos de acordo com cada estabelecimento
da empresa. Veja-se o Enunciado no 351 do STJ:
“A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é
aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo
seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver
apenas um registro. (Súmula 351, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/06/2008,
DJe 19/06/2008)”
Na forma do § único, II, “ a ” do artigo 62, do Regimento Interno deste Conselho –
RICARF, os Atos Declaratórios exarados pelo procurador Geral da Fazenda também
compulsam os Conselheiros os vinculam:
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade. Parágrafo único. O disposto no caput
não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária definitiva
do Supremo Tribunal Federal; ou
II – que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral
da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei n° 10.522, de 19 de
julho de 2002; ”(grifos de minha autoria)
Abaixo, transcrevo documento onde a Procuradoria da Fazenda Nacional, na forma do
Ato Declaratório n 11/2011, desiste de interpor novos recursos, bem como dos já
interpostos, nas hipóteses em tela na medida em que sucumbiu à tese de que o grau de
risco será atribuído pela atividade preponderante somente quando houver apenas um
registro de CNPJ, in verbis:
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-010.223 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004454/2007-12

“MINISTÉRIO DA FAZENDA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA
NACIONAL
ATO DECLARATÓRIO No 11 /2011
A PROCURADORAGERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19, da Lei no 10.522,
de 19 de julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de
1997, tendo em vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2120 /2011, desta
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da
Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de 15/12/2011, DECLARA que
fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação, de interposição de
recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante:
“nas ações judiciais que discutam a aplicação da alíquota de contribuição para
o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT), aferida pelo grau de risco
desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de
risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.”
JURISPRUDÊNCIA: Súmula no 351 do STJ, DJe 19/06/2008; AgRg no Ag
1178683/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 19/08/2010, DJe 28/09/2010; AgRg no Ag 1008620/BA, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/03/2010,
DJe 12/04/2010; AgRg no AgRg no AgRg no REsp 1114033/SP, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2009, DJe
17/11/2009; AgRg no Ag 1134164/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2009, DJe 24/09/2009; REsp 947920 /
SC, Rel. Min. ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2009,
DJe 21/08/2009; e REsp 842838/SC, Rel. Min. LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 16/12/2008, DJe 19/02/2009.
Brasília, 20 de dezembro de 2011.
ADRIANA QUEIROZ DE CARVALHO
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional”
Assim, tendo em vista que o lançamento foi efetuado na CNPJ da matriz, o exposto
requer que os autos sejam retornados à origem para, considerando não a atividade
preponderante mas a efetivamente realizada, por estabelecimento, apontar quais CNPJs
estavam irregulares.
CONCLUSÃO
Diante de tudo que foi exposto, na forma do artigo 29 do Decreto 70/235/72, voto pela
CONVERSÃO do julgamento EM DILIGÊNCIA, para que se procedam às
providências supra.
Do resultado da diligência, antes de os autos retomarem a este Colegiado deve ser
conferida vistas aos sujeitos passivos, abrindo-se prazo normativo para eventual
manifestação.
Em cumprimento à Resolução n° 2403-000.057 (e-fls. 536 e ss), foi elaborado o
Relatório de Diligência (e-fls. 573 e ss), nos seguintes termos:
[...] RELATÓRIO
A presente ação fiscal foi instaurada pela emissão, em 04/02/2020, do Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF, de no 0510100.2020.00062-1, e objetivou
a coleta de informações requeridas pelo órgão julgador – CARF, por meio da Resolução
de no 2403-000.057, de 12/03/2012, para fins de instrução do processo de n£'
10580.004454/2007-12.
DA SOLIDARIEDADE
Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2401-010.223 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004454/2007-12

2. O órgão julgador traz questionamento quanto a suposta existência de solidariedade
pelos débitos constantes do DEBCAD no 35.900.440-7:
Muito embora a notificação em tela não tenha sido acrescida da expressão “e
outros”, o 3° parágrafo do Relatório da instância a quo, revela que na ação
anulada houvera lançamentos abrigados no instituto da responsabilidade
solidária:
“A fiscal notificante realizou fiscalização na OPP Química S.A., CNPJ
16.313.363/000117, compreendendo fatos geradores decorrentes de
remunerações a segurados empregados no período 10/1998 a 05/2003 e
do Instituto da Responsabilidade Solidária na Construção Civil e na
Cessão de Mão-de-Obra no período 07/1998 a 03/2003.”
Aduz que no Relatório Fiscal de fls. 186, no item 1.2, isto se revela confirmado:
“1.2 Mediante Mandado de Procedimento Fiscal Fiscalização n °
09096649, de 23/10/2003, a fiscal notificante realizou fiscalização na
OPP Química S.A., CNPJ 16.313.363/000117, compreendendo fatos
geradores decorrentes de remunerações aos segurados empregados no
período 10/1998 a 05/2003 e do Instituto da Responsabilidade Solidária
na Construção Civil e na Cessão de Mão-de-Obra no período 07/1998 a
03/2003;”
Às fls 338, referindo-se ao processo em comento, consta documento produzido,
em 05/03/2009, pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Camaçari – Ba
Sarac Seção de Arrecadação e Cobrança, com a expressão “e outros” implicando
que, de fato, outros sujeitos passivos foram ou deveriam ter sido arrolados.
Pesquisando os autos não encontrei documentos que sustentassem notificações
de outros sujeitos passivos.
Não tendo alcançado na condução do voto a quo o enfrentamento de tal matéria,
retorne-se às origens para efetivo e decisivo esclarecimento, e , se for o caso,
que o sujeito ou sujeitos passivos solidários sejam notificados para
impugnar, se assim o desejarem, afastando hipótese de cerceamento de defesa,
em obediência ao devido processo legal:
3. Entendemos, pela leitura do Relatório Fiscal do Lançamento, que os débitos
constantes do DEBCAD no 35.900.440-7 têm como sujeito passivo tão somente a
BRASKEM S.A., responsável tributária por sucessão, não havendo qualquer menção a
outros sujeitos passivos no lançamento efetuado.
4. Aparentemente, supostos débitos que abrangiam o instituto da responsabilidade
solidária na construção civil e na cessão de mão de obra constantes do auto de infração
anulado não foram “relançados” no DEBCAD no 35.900.440-7 ora analisado, e
tampouco o documento à fl. 338 do processo indica em seu bojo qualquer menção a
supostos solidários.
DO SAT
5. Quanto ao SAT os autos retornaram para análise do seguinte ponto:
Assim, tendo em vista que o lançamento foi efetuado na CNPJ da matriz, o
exposto requer que os autos sejam retornados à origem para, considerando não a
atividade preponderante mas a efetivamente realizada, por estabelecimento,
apontar quais CNPJs estavam irregulares.
6. Na tentativa da correta apuração do SAT obtivemos no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas (CNPJ) o histórico dos CNAEs registrados pela OPP QUÍMICA S.A. para os
estabelecimentos sob análise:
(...)
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2401-010.223 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004454/2007-12

7. As alíquotas do SAT relativa aos CNAEs dos estabelecimentos estavam
discriminadas à época dos fatos no Anexo V do Decreto no 3.048/99, conforme resumo
na tabela abaixo:
(...)
8. A alegação da responsável por sucessão (BRASKEM S.A.) em seu recurso
voluntário de que nesses estabelecimentos funcionavam “única e exclusivamente
escritórios administrativos” de classificação CNAE 74.15-2 está em desacordo com os
CNAEs informados à época pela própria OPP QUÍMICA S.A. nos CNPJs dos
estabelecimentos.
9. Importante destacar que de acordo com o estabelecido no § 1o, do art. 72, da IN RFB
971/2009, o enquadramento nos correspondentes graus de risco deverá ser feito de
acordo com a atividade preponderante do estabelecimento considerada aquela que tem o
maior número de segurados e trabalhadores avulsos.
10. Para identificarmos o correto enquadramento da empresa no CNAE, extraímos uma
lista com os funcionários declarados em GFIPs dos estabelecimentos da OPP
QUÍMICA S.A. ora analisados.
11. Intimamos, então, por meio de dois termos de intimação (TIF e TIF no 02), a
BRASKEM S.A. a informar a real atividade preponderante desenvolvida nos
estabelecimentos da OPP QUÍMICA S.A., em função da atividade desempenhada pelo
maior número de segurados e trabalhadores avulsos nos respectivos estabelecimentos,
sendo-lhe fornecida uma planilha contendo todos os funcionários discriminados por
estabelecimento.
12. Em sua resposta o contribuinte alegou, em apertada síntese, que não conseguiu
localizar os documentos solicitados, e que é ônus da administração tributária comprovar
o efetivo grau de risco em que efetivamente se enquadravam os CNAEs.
13. Recuperamos então, por amostragem, dos sistemas informatizados da RF13 (Portal
CNIS), informações acerca das atividades desempenhadas pelos funcionários da OPP
QUÍMICA S.A. nos estabelecimentos 16.3131.363/0006-21, 16.313.363/0008-93,
16.313.363/0012-70, 16.313.363/0013-50 e 16.313.363/0016-01, no período de 10/1998
a 05/2003 (Anexo I deste relatório).
14. Verifica-se das planilhas eletrônicas do Anexo I que a maioria dos funcionários dos
estabelecimentos analisados desempenhava atividade tipicamente administrativa,
indicando em princípio que a atividade efetiva dos estabelecimentos era realmente
administrativa. Ressalte-se que esses são dados dos sistemas informatizados da RF13
provenientes de diversas fontes (GFIP/RAIS/CAGED etc.), e que o contribuinte não
entregou os documentos necessários a confirmação das informações registradas.
DAS AÇÕES ANULADAS
Desse modo, em busca da verdade material princípio basilar do processo
administrativo, tendo em vista que tais documentos não foram juntados aos
autos, entendo ser necessário o retorno do presente à origem para que se proceda
a colação de modo a permitir analisar a procedência das alegações do
contribuinte.
15. Em relação ao pedido de colação do processo original de lançamento, informamos
que diligenciamos o setor responsável pela guarda/arquivamento de documentos na
Delegacia da Receita Federal em Salvador, e não foi localizado o processo original de
lançamento referente ao DEBCAD anulado de no 35.455.759-9.
16. Enviamos, então, Ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na tentativa
de localização do processo naquela autarquia. Não obtivemos resposta do Ofício até a
presente data. Caso o processo retorne a esta DRF em Salvador, providenciaremos a
imediata solicitação de juntada da documentação ao processo digital.
CONCLUSÃO
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2401-010.223 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004454/2007-12

17. Diante de todo o exposto, cientificaremos o sujeito passivo deste relatório fiscal,
abrindo-lhe o prazo de 30 dias para sua manifestação, e posterior encaminhamento do
resultado da diligência ao CARF.
Regularmente intimado, o sujeito passivo apresentou a manifestação de e-fls.
585.
Em seguida, por se tratar de retorno de diligência de colegiado extinto (3aTO/4a
Câmara/2aSeção) e considerando que o Relator e o Redator designado não mais integram
nenhum dos colegiados da Seção, os autos foram encaminhados à 2a Seção, para novo sorteio,
tendo sido distribuídos a este Conselheiro para apreciação e julgamento do Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminares.
2.1. Preliminar de nulidade do lançamento.
Preliminarmente, o recorrente requer a nulidade do lançamento, sob o fundamento
de que não foram preenchidos os requisitos constantes na Instrução Normativa MPS/SRP n° 3,
de 14 de julho de 2005, na medida em que a NFLD não veio acompanhada dos anexos
obrigatórios previstos nos arts. 638 c/c 660 desta norma. Em especial, não haveria o
discriminativo sintético por estabelecimento (DSE) e as diferenças e acréscimos legais (DAL).
Pois bem. É certo que a constituição do crédito tributário, por meio do lançamento
de ofício, como atividade administrativa vinculada, exige do Fisco a observância da legislação de
regência, a fim de constatar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do CTN). A não
observância da legislação que rege o lançamento fiscal ou a falta de seus requisitos, tem como
consequência a nulidade do ato administrativo, sob pena de perpetuar indevidamente
cerceamento do direito de defesa.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente, estando hígida a exigência
em epígrafe.
A começar, conforme bem assentado pela decisão recorrida, o Relatório DAL
(Discriminativo de Acréscimos Legais) não constou deste processo em razão de não terem sido
apurados Acréscimos Legais. O DSE (Discriminativo Sintético por Estabelecimento), por sua
vez, não constou dos autos do processo, tendo em vista todo o lançamento feito anteriormente
relativo à OPP ter sido lançado no CNPJ da matriz da sucessora, sendo que a discriminação do
débito por estabelecimento neste processo pode ser facilmente visualizada no Relatório de
Lançamento.
Entendo, pois, que o auto de infração em discussão está em conformidade com os
arts. 10 e 11 do Decreto 70.235/1972 e não violou o art. 59 desta norma. Veja-se:
Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2401-010.223 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004454/2007-12

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
(...)
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
A propósito, o art. 60 do Decreto n° 70.235/72 menciona que as irregularidades,
incorreções e omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução
do litígio:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Da leitura dos dispositivos acima transcritos, conclui-se que o Auto de Infração só
poderá ser declarado nulo se lavrado por pessoa incompetente ou quando não constar, ou nele
constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento legal de modo a
consubstanciar preterição do direito de defesa
No caso dos autos, a auditoria esclareceu os procedimentos utilizados, baseando-
se em documentos fornecidos pelo próprio interessado, a partir dos quais foi caracterizada a
Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2401-010.223 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004454/2007-12

ocorrência dos fatos geradores, de forma clara e precisa, permitindo ao impugnante verificar os
valores lançados e, se for o caso, contestá-los fundamentadamente.
Decerto, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
No presente caso, a autoridade agiu em conformidade com os dispositivos legais
que disciplinam o lançamento, discriminando no Relatório Fiscal os dispositivos legais
aplicáveis ao caso, além de descrever os fatos geradores das contribuições, bem como os
documentos que serviram de base para a apuração das contribuições devidas, cujos valores estão
demonstrados nos documentos anexos, além de mencionar os valores dos acréscimos legais a
título de juros e multa, com a correspondente fundamentação legal.
Constatado que não foi procedido o recolhimento das contribuições devidas, e
considerando as disposições legais que atribuem prerrogativa de arrecadar, fiscalizar, lançar e
normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas na Legislação Previdenciária, e à
fiscalização a obrigação legal de verificar se as contribuições devidas estão sendo realizadas em
conformidade com o ali estabelecido, não pode o agente fiscal se furtar ao cumprimento do
legalmente estabelecido, sob pena de responsabilidade, de conformidade com o art. 142,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
Assim, entendo que o lançamento está acompanhado de toda documentação
relevante para sua motivação, a qual o contribuinte teve pleno acesso, no curso do processo
administrativo. Não procede assim o seu argumento de que houve cerceamento do direito de
defesa por não ter acesso a estes documentos.
Decerto, o cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu. O contraditório é
exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo
sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do recorrente.
Cabe destacar, ainda, que na fase oficiosa, a fiscalização atua com poderes amplos
de investigação, tendo liberdade para interpretar os elementos de que dispõe para efetuar o
lançamento. O princípio do contraditório é garantido pela fase litigiosa do processo
administrativo (fase contenciosa), a qual se inicia com o oferecimento da impugnação.
Nesse aspecto, há de se esclarecer que a condução das investigações por parte da
autoridade lançadora é de exclusiva competência desta. Antônio da Silva Cabral, in “Processo
Administrativo Fiscal”, Ed. Saraiva – São Paulo, 1993, diferencia, com propriedade, dois
momentos dentro do procedimento fiscal; o procedimento oficioso e o procedimento
contencioso:
O procedimento fiscal pode ser encarado sob duplo ângulo: como procedimento
oficioso e como procedimento contencioso.
O procedimento oficioso é específico da Administração. Uma vez ocorrido o fato
gerador, a autoridade lançadora procede ao lançamento de ofício, isto é, procede
oficiosamente. (...).
O procedimento contencioso se inicia mediante a impugnação do sujeito passivo.
Enquanto a fase oficiosa é de iniciativa da autoridade administrativa, o contencioso é de
iniciativa do contribuinte. (p. 194).
Fl. 617
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2401-010.223 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004454/2007-12

A atividade de lançamento, que vai desde a verificação do fato gerador até a intimação
para que o sujeito passivo pague determinada quantia, instaura o processo fiscal, embora
não implique a instauração de contencioso fiscal. O contribuinte pode conformar-se com
a exigência e pagar o que está sendo exigido. Não surge qualquer lide. (p. 190).
Vale ressaltar que a oportunidade de manifestação do contribuinte não se exaure
na etapa anterior à efetivação do lançamento. Pelo contrário, na busca da preservação do direito
de defesa do contribuinte, o processo administrativo fiscal, regulado pelo Decreto no 70.235/72,
estende-se por outra fase, a fase litigiosa, na qual o autuado, inconformado com o lançamento
que lhe foi imputado, instaura o contencioso fiscal mediante apresentação de impugnação ao
lançamento, quando as suas razões de discordância serão levadas à consideração dos órgãos
julgadores administrativos, sendo-lhe facultado pleno acesso à toda documentação constante do
presente processo.
Ao meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conorme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, tudo conforme a legislção.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa,
havendo a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada.
Portanto, entendo que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento,
por terem sido cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n°
70.235/72, notadamente considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar
durante todo o curso do processo administrativo.
Dessa forma, não procede o argumento acerca da nulidade do lançamento, eis que
não se vislumbra ofensa à ampla defesa, tendo em vista estarem descritos todos os motivos para
constituição do crédito; os fatos geradores; as bases de cálculos; os fundamentos legais; o
Relatório fiscal e os seus relatórios de lançamentos, além da certeza de que foram oferecidas
totais condições para que o contribuinte pudesse compreender perfeitamente os procedimentos
adotados pela auditoria fiscal.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72,
não há que se falar em nulidade do lançamento.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o
dever de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
Por fim, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal, devidamente
motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente lançamento tributário
merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a nulidade do auto de infração,
eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Fl. 618
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2401-010.223 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004454/2007-12

Portanto, não há de se falar em nulidade do auto de infração, tendo em vista que
este foi devidamente instituído com base no Decreto no 70.235/1992, bem como foi assegurado
ao Recorrente o exercício de seu direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo
legal, razões pelas quais afasto a preliminar arguida.
2.2. Preliminar de ausência de responsabilidade solidária.
O Recorrente alega, ainda, que a decisão recorrida assentou expressamente que os
dirigentes elencados pela fiscalização na relação de co-responsáveis, não figuram no pólo
passivo do débito, motivo pelo qual, entende pela impossibilidade de inclusão do nome de seus
representantes legais na lavratura de eventual CDA para cobrança do suposto débito exigido.
No caso em questão, verifico que apenas a pessoa jurídica foi autuada, tanto é
assim, que nenhum sócio foi cientificado pessoalmente. A relação de sócios constantes nos
documentos anexos ao auto de infração, não atribui responsabilidade tributária às pessoas ali
indicadas e nem comporta discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal,
tendo finalidade meramente informativa.
A questão, inclusive, já foi objeto de Súmula neste Conselho:
Súmula CARF no 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais -
RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
No caso dos autos, a situação fica ainda mais evidente considerando as conclusões
apontadas pelo Relatório de Diligência (e-fls. 573 e ss), elaborado em cumprimento à
Resolução n° 2403-000.057 (e-fls. 536 e ss), que assentou o seguinte:
[...] 3. Entendemos, pela leitura do Relatório Fiscal do Lançamento, que os débitos
constantes do DEBCAD no 35.900.440-7 têm como sujeito passivo tão somente a
BRASKEM S.A., responsável tributária por sucessão, não havendo qualquer menção a
outros sujeitos passivos no lançamento efetuado.
4. Aparentemente, supostos débitos que abrangiam o instituto da responsabilidade
solidária na construção civil e na cessão de mão de obra constantes do auto de infração
anulado não foram “relançados” no DEBCAD no 35.900.440-7 ora analisado, e
tampouco o documento à fl. 338 do processo indica em seu bojo qualquer menção a
supostos solidários.
Dessa forma, trata-se de matéria substancialmente alheia ao presente lançamento,
não tendo sido instaurado qualquer litígio a ser dirimido por este Conselho.
3. Prejudicial de Mérito - Decadência.
Do que se depreende dos autos, o lançamento se refere ao período 01/10/1998 a
31/05/2003, dele tendo sido cientificado o sujeito passivo na data de 31/05/2006 (e-fl. 03).
Acrescente-se que se trata de lançamento que substitui a NFLD 35.455.759-9,
cientificada em 13/04/2004, pelo fato daquela ter sido anulada por vício formal, por ter sido
lavrada utilizando o CNPJ 16.313.363/0001-17 da OPP Química S.A, empresa incorporada pela
Braskem S.A.
Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2401-010.223 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004454/2007-12

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de
e-fls. 448 e ss, considerou a impugnação procedente em parte, acatando parcialmente a
decadência, da seguinte forma:
(i) A nova NFLD ocorreu no prazo disposto no art. 173, inciso II do Código
Tributário Nacional, dentro do prazo de cinco anos contado da decisão definitiva que anulou por
vicio formal a NFLD citada.
(ii) O débito encontra-se decadente, independentemente de haver recolhimento
parcial das contribuições previdenciárias, com fundamento no art. 173, I do CTN para as
competências 10/1998, 11/1998 e 13/1998, com relação a todos os estabelecimentos.
(iii) Para as competências 12/1998, 01/1999 a 03/1999 o débito encontra-se
decadente em razão da homologação tácita, com fundamento no art. 150 §4° do CTN apenas
para o estabelecimento 16.313.363/0006-21, em que houve pagamento parcial. Para os outros
estabelecimentos, o débito não se encontra decadente por não ter havido recolhimento parcial.
(iv) Para as competências 04/1999 a 05/2003, o débito não se encontra decadente
para todos os estabelecimentos.
O contribuinte, por sua vez, alega que, tendo o recorrente sido notificado em
31/03/2004, independentemente da realização do autolançamento ou do pagamento, os valores
apurados nas competências de 12/1998 a 03/1999 também teriam sido fulminados pela
decadência, pois transcorridos mais de cinco anos entre a data da ocorrência do fato gerador e o
lançamento de ofício, nos estritos limites do art. 150, § 4o, do CTN.
Pois bem. Oportuno esclarecer, inicialmente, que em decorrência do julgamento
dos Recursos Extraordinários n° 556.664, 559.882, 559.943 e 560.626 o Supremo Tribunal
Federal editou a Súmula Vinculante no 8, publicada no D.O.U. de 20/06/2008, nos seguintes
termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5° do Decreto-Lei n° 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
De acordo com a Lei 11.417/2006, após o Supremo Tribunal Federal editar
enunciado de súmula, esta terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, a
partir de sua publicação na imprensa oficial. Assim, a nova súmula alcança todos os créditos
pendentes de pagamento e constituídos após o lapso temporal de cinco anos previsto no CTN.
Para além do exposto, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp
973.733/SC, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de
controvérsia (art. 543-C, do CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo
decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se: a) Do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da
ocorrência do fato gerador, nos casos em que ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Dessa forma, a regra contida no artigo 150, § 4°, do CTN, é regra especial,
aplicável apenas nos casos em que se trata de lançamento por homologação, com antecipação de
pagamento, de modo que, nos demais casos, estando ausente a antecipação de pagamento ou
Fl. 620
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2401-010.223 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004454/2007-12

mesmo havendo a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, a regra aplicável é a
prevista no artigo 173, I, do CTN.
No caso dos autos, o trabalho fiscal se reporta aos fatos geradores de
Contribuições Previdenciárias, relativo ao período de apuração 01/10/1998 a 31/05/2003, dele
tendo sido cientificado o sujeito passivo na data de 31/05/2006 (e-fl. 03).
Contudo, é preciso observar que se trata de lançamento substitutivo, sendo
que o sujeito passivo teve conhecimento da NFLD original em 13/04/2004 e da NFLD
substituída em 31/05/2006 (e-fl. 03), dentro do prazo de cinco anos contado da decisão
definitiva que anulou por vicio formal a NFLD original (art. 173, inciso II, do CTN).
Esclarecido este ponto, para aplicar o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça ao caso em questão, que trata da exigência de Contribuições Previdenciárias, é de
extrema relevância, a constatação da existência ou não de antecipação de pagamento, o que
influencia, decisivamente, na contagem do prazo decadencial, seja pelo artigo 150, § 4°, ou pelo
artigo 173, I, ambos do CTN.
Cabe pontuar, ainda, que para fins de aplicação da regra decadencial prevista no
art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado
o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na
base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa à rubrica especificamente exigida no auto de
infração (Súmula CARF n° 99).
No caso dos autos, pela análise do documento “RDA – Relatório de Documentos
Apresentados” (e-fls. 65 e ss), verifico que houve a apresentação de GRPS/GPS para as
competências autuadas e potencialmente sujeitas à decadência, de modo que é de se entender
pela antecipação de pagamento, apta a atrair a incidência do art. 150, § 4°, do CTN, sobretudo
em razão da previsão contida na Súmula CARF n° 99. Ademais, o documento “RL – Relatório
de Lançamentos” (e-fls. 114 e ss), confirma a apropriação de pagamentos com origem no
estabelecimento com inscrição no CNPJ/MF sob o n° 16.313.363/0006-21.
Nesse sentido, entendo que se deve aplicar o art. 150, §4o do CTN, uma vez que
verificado que o lançamento se refere a descumprimento de obrigação tributária principal, e que
houve pagamento parcial das contribuições previdenciárias no período fiscalizado, além de não
ter ocorrido fraude, dolo ou simulação, não comprovado, a meu ver, na hipótese.
Assim, uma vez que o recorrente tomou ciência do lançamento originário em
13/04/2004, e o trabalho fiscal se reporta aos fatos geradores de Contribuições Previdenciárias,
relativo ao período de apuração 01/10/1998 a 31/05/2003, restam decaídas as competências
anteriores a abril de 1999.
Ademais, não merece prosperar o entendimento da decisão recorrida, ao
considerar decaídas as competências 12/1998, 01/1999 a 03/1999 apenas para o estabelecimento
com inscrição no CNPJ/MF sob o n° 16.313.363/0006-21, eis que, sendo as filiais, integrantes da
matriz, o recolhimento antecipado, para fins de decadência, deve ser analisado de maneira
global, e não por CNPJ individualizado de cada estabelecimento. A propósito, inclusive, o
lançamento foi lavrado contra a Matriz, eis que as filiais mencionadas são integrantes desta,
lembrando que houve a sucessão empresarial na hipótese em questão.
Dessa forma, necessário reconhecer a decadência das competências lançadas até
março de 1999.
Fl. 621
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2401-010.223 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004454/2007-12

4. Mérito.
Conforme narrado, trata-se de Auto de Infração (AI), Debcad n° 35.900.440-7,
lavrado em 29/05/2006, para constituição do crédito tributário correspondente às contribuições
sociais dos segurados empregados arrecadadas mediante desconto, as contribuições da empresa
incidentes sobre a remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes individuais, a
contribuição para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei n° 8.213, de 24
de julho de 1991, daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, e contribuição da empresa referente aos
terceiros Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), ao Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequena
Empresas (SEBRAE) e Serviço Social da Indústria (SESI), relativas ao período de 01/10/1998 a
31/05/2003.
Ao que se passa a analisar, em confronto com as alegações trazidas pelo
recorrente.
4.1. Grau de Risco – Contribuição previdenciária relativa ao Seguro contra Acidentes de
Trabalho (SAT).
Em relação ao lançamento em epígrafe, o recorrente alega que o equívoco da
NFLD estaria em pretender aplicar aos estabelecimentos em que funcionam única e
exclusivamente escritórios administrativos (p. ex. em São Paulo), a alíquota máxima, de 3%,
quando em verdade deveriam, por lei, estar enquadrados no grau de risco correspondente aos
escritórios administrativos, ou seja, 1%.
Ademais, alega que é pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de
que os graus de risco, para fins de cálculo do SAT, devem ser medidos de acordo com cada
estabelecimento da empresa, sendo, portanto, ilegal, pretender-se que atividades realizadas em
escritórios, distantes de qualquer parque fabril, sujeitos a grau 1, sejam equiparadas a atividades
desenvolvidas no chão da fábrica, grau 3.
Outrossim, afirma que a matéria relativamente ao SAT e a aplicação da Súmula
351, é objeto da Portaria 294/2010 da PGFN a qual dispensa a interposição de recursos e permite
a desistência de recurso, quando for o caso.
Nesse sentido, alega que sempre recolheu corretamente a contribuição
previdenciária relativa ao Seguro contra Acidentes de Trabalho (SAT), nos termos do disposto
no artigo 7o, inciso XXVIII, da Constituição Federal de 1988, e do art. 22 da Lei no 8.212/91,
levando em consideração o grau de risco de acidentes de trabalho existente em cada
estabelecimento autônomo da empresa.
Por fim, alega que a interpretação dada pela fiscalização aos Decretos 2.173/97 e
3.048/99, em relação às contribuições devidas ao financiamento do seguro de acidente de
trabalho, violaria os princípios contidos na Constituição Federal, que não permitem que se exija
ou aumente um tributo a não ser por meio de lei. Assim, conclui que se aceita a interpretação
dada pelo INSS ao disposto no artigo 26, § 1o do Decreto 2173/97 e art. 202, § 3o do Decreto
3048/99, estes deveriam ser declarados inconstitucionais.
Pois bem. No tocante à contribuição ao Seguro Acidente de Trabalho (SAT), o
Plenário do Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do RE no 343.446/SC, Relator
o Ministro Carlos Velloso, DJ de 4/4/03, declarou constitucional a instituição, mediante lei
Fl. 622
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2401-010.223 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004454/2007-12

ordinária, da contribuição, afastando as alegações de ofensa aos princípios da isonomia e da
legalidade.
Naquela oportunidade, entendeu o STF, sobre o poder regulamentar de que trata o
art. 84, IV, da CF/88, que “o fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos
riscos de ‘atividade preponderante’ e ‘grau de risco leve, médio e grave’, não implica ofensa ao
princípio da legalidade genérica, C.F, art. 5°, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I”.
Sobre a forma de calcular a alíquota do SAT/RAT, tem-se que Decreto no 612/92
estabelecia como o critério para aferição da atividade preponderante o maior número de
empregados por estabelecimento, sendo que era considerado estabelecimento da empresa a
dependência, a matriz ou filial (art. 26, § 2°, do Decreto n° 612/92).
Já para o período de 07/97 a 12/97, com superveniência do Decreto 2.173/97, a
verificação de risco da atividade preponderante passou a ser feita considerando a empresa como
um todo, o que foi mantido pelo Decreto no 3.048/99.
Após reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a
cobrança do SAT deve ser feita levando-se em consideração o grau do risco da atividade de cada
estabelecimento da pessoa jurídica, desde que individualizado por CNPJ próprio, ou, quando
houver apenas um registro, tomando por base o grau de risco da atividade preponderante, foi
editada a Súmula no 351 do STJ, com a seguinte redação: “A alíquota de contribuição para o
Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada
empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante
quando houver apenas um registro.”
O entendimento foi reconhecido no Parecer PGFN no 2.120/2011 e Ato
Declaratório PGFN no 11/2011, de modo que o enquadramento nos graus de risco para fins de
seguro de acidente do trabalho se dá de acordo com a atividade preponderante de cada
estabelecimento da empresa individualizado por CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro.
No caso dos autos, de acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 188 e ss), para fins do
reenquadramento, preliminarmente, a fiscalização simulou enquadramento por estabelecimento
de acordo com as atividades econômicas e correspondentes graus de risco, em conformidade
com o Anexo V do Regulamento da Previdência Social – Relação de Atividades Preponderantes
e correspondentes Graus de Risco, considerando que cada estabelecimento desenvolve uma
única atividade.
Posteriormente, foram comparados os enquadramentos dos estabelecimentos para
definir o enquadramento geral da empresa na atividade econômica preponderante, considerando
como atividade preponderante aquela com maior número de segurados empregados, não
incluídos os segurados empregados que prestam serviços em atividades-meio, assim entendidas
aquelas que auxiliam ou complementam indistintamente as diversas atividades econômicas da
empresa, tais como serviços de administração geral, recepção, faturamento, cobrança,
contabilidade, vigilância, dentre outros.
Assim, a fiscalização constatou que se o enquadramento por estabelecimento
encontrasse fundamentação em Lei, ainda assim, o autoenquadramento no risco 1 para os
estabelecimentos
16.313.363/0008-93,
16.313.363/0012-70,
16.313.363/0013-50
e
16.313.363/0016-01 estaria em desacordo com o anexo V do Regulamento da Previdência Social
Relação de Atividades Preponderantes e correspondentes Graus de Risco.
Fl. 623
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2401-010.223 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004454/2007-12

Com o fim de elucidar a questão, o feito foi convertido em diligência, sendo que,
em cumprimento à Resolução n° 2403-000.057 (e-fls. 536 e ss), foi elaborado o Relatório de
Diligência (e-fls. 573 e ss), nos seguintes termos em relação ao que interessa acerca da presente
acusação fiscal:
[...] DO SAT
5. Quanto ao SAT os autos retornaram para análise do seguinte ponto:
Assim, tendo em vista que o lançamento foi efetuado na CNPJ da matriz, o
exposto requer que os autos sejam retornados à origem para, considerando não a
atividade preponderante mas a efetivamente realizada, por estabelecimento,
apontar quais CNPJs estavam irregulares.
6. Na tentativa da correta apuração do SAT obtivemos no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas (CNPJ) o histórico dos CNAEs registrados pela OPP QUÍMICA S.A. para os
estabelecimentos sob análise:
(...)
7. As alíquotas do SAT relativa aos CNAEs dos estabelecimentos estavam
discriminadas à época dos fatos no Anexo V do Decreto no 3.048/99, conforme resumo
na tabela abaixo:
(...)
8. A alegação da responsável por sucessão (BRASKEM S.A.) em seu recurso
voluntário de que nesses estabelecimentos funcionavam “única e exclusivamente
escritórios administrativos” de classificação CNAE 74.15-2 está em desacordo com os
CNAEs informados à época pela própria OPP QUÍMICA S.A. nos CNPJs dos
estabelecimentos.
9. Importante destacar que de acordo com o estabelecido no § 1o, do art. 72, da IN RFB
971/2009, o enquadramento nos correspondentes graus de risco deverá ser feito de
acordo com a atividade preponderante do estabelecimento considerada aquela que tem o
maior número de segurados e trabalhadores avulsos.
10. Para identificarmos o correto enquadramento da empresa no CNAE, extraímos uma
lista com os funcionários declarados em GFIPs dos estabelecimentos da OPP
QUÍMICA S.A. ora analisados.
11. Intimamos, então, por meio de dois termos de intimação (TIF e TIF no 02), a
BRASKEM S.A. a informar a real atividade preponderante desenvolvida nos
estabelecimentos da OPP QUÍMICA S.A., em função da atividade desempenhada pelo
maior número de segurados e trabalhadores avulsos nos respectivos estabelecimentos,
sendo-lhe fornecida uma planilha contendo todos os funcionários discriminados por
estabelecimento.
12. Em sua resposta o contribuinte alegou, em apertada síntese, que não conseguiu
localizar os documentos solicitados, e que é ônus da administração tributária comprovar
o efetivo grau de risco em que efetivamente se enquadravam os CNAEs.
13. Recuperamos então, por amostragem, dos sistemas informatizados da RF13 (Portal
CNIS), informações acerca das atividades desempenhadas pelos funcionários da OPP
QUÍMICA S.A. nos estabelecimentos 16.3131.363/0006-21, 16.313.363/0008-93,
16.313.363/0012-70, 16.313.363/0013-50 e 16.313.363/0016-01, no período de 10/1998
a 05/2003 (Anexo I deste relatório).
14. Verifica-se das planilhas eletrônicas do Anexo I que a maioria dos funcionários dos
estabelecimentos analisados desempenhava atividade tipicamente administrativa,
indicando em princípio que a atividade efetiva dos estabelecimentos era realmente
administrativa. Ressalte-se que esses são dados dos sistemas informatizados da RF13
provenientes de diversas fontes (GFIP/RAIS/CAGED etc.), e que o contribuinte não
entregou os documentos necessários a confirmação das informações registradas.
Fl. 624
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2401-010.223 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004454/2007-12

A esse respeito, cabe destacar que o lançamento em questão diz respeito à
diferença de contribuição previdenciária decorrente de revisão, pela fiscalização, do
autoenquadramento da empresa no grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais de 1% para 3%, nos estabelecimentos 16.313.363/0006-21, 16.313.363/0008-
93, 16.313.363/0012-70, 16.313.363/0013-50 e 16.313.363/0016-01, motivo pelo qual, ao
contrário do alegado pelo recorrente, não se está cobrando, em duplicidade, os valores
regularmente adimplidos pelo sujeito passivo, mas tão somente a diferença.
Pois bem. Inicialmente, a diligência constatou que a alegação do recorrente, no
sentido de que nesses estabelecimentos funcionavam “única e exclusivamente escritórios
administrativos” de classificação CNAE 74.15-2 estaria em desacordo com os CNAEs
informados à época pela própria OPP QUÍMICA S.A. nos CNPJs dos estabelecimentos.
Contudo, em investigação feita por amostragem, por meio dos sistemas
informatizados da RFB (Portal CNIS), foram recuperadas informações acerca das atividades
desempenhadas
pelos funcionários da
OPP QUÍMICA S.A. nos
estabelecimentos
16.3131.363/0006-21,
16.313.363/0008-93,
16.313.363/0012-70,
16.313.363/0013-50
e
16.313.363/0016-01, no período de 10/1998 a 05/2003, tendo sido constatado que a maioria dos
funcionários
dos
estabelecimentos
analisados
desempenhava
atividade
tipicamente
administrativa, indicando, em princípio, que a atividade efetiva dos estabelecimentos era
realmente administrativa. Mais adiante, a diligência fiscal ressaltou que esses dados seriam dos
sistemas informatizados da RFB provenientes de diversas fontes (GFIP/RAIS/CAGED etc.), e
que o contribuinte não entregou os documentos necessários à confirmação das informações
registradas.
Antes de se aprofundar no debate acerca da questão, é preciso esclarecer que o
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho é
mensurado conforme a atividade econômica preponderante da empresa, elaborada com base na
Classificação Nacional de Atividades Econômicas CNAE, prevista no Anexo V do Regulamento
da Previdência Social, aprovado pelo Dec. no 3.048/99.
É responsabilidade da empresa o autoenquadramento na atividade preponderante,
cabendo à Secretaria da Receita Federal do Brasil, em caso de erro no autoenquadramento,
adotar as medidas necessárias à sua correção. Configura-se ônus da empresa a demonstração,
mediante documentação idônea, do enquadramento diferenciado da atividade preponderante de
cada um de seus estabelecimentos individualmente considerados.
Analisando a documentação acostada aos autos, inclusive em sede de Diligência
Fiscal (e-fls. 573 e ss), entendo que assiste razão ao contribuinte, eis que o enquadramento nos
graus de risco para fins de seguro de acidente do trabalho se dá de acordo com a atividade
preponderante de cada estabelecimento da empresa individualizado por CNPJ, tendo sido
verificado pelos dados constantes nos sistemas informatizados da RFB, provenientes de diversas
fontes (GFIP/RAIS/CAGED etc.), que a atividade efetiva dos estabelecimentos era realmente
administrativa.
A propósito, os dados constantes nas fontes citadas pela fiscalização, em sede de
Diligência Fiscal (e-fls. 573 e ss), são dados oficiais, considerados pela RFB, motivo pelo qual,
entendo que possuem força probatória para fins de comprovar a atividade preponderante do
contribuinte.
Dessa forma, entendo que assiste razão ao recorrente, devendo ser considerado
para o cálculo da Contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT), em relação a
Fl. 625
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2401-010.223 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004454/2007-12

todos os estabelecimentos, as alíquotas vigentes à época para o CNAE 74.15-2, ou seja, 1% (um
por cento), eis que restara comprovado que a atividade efetiva dos estabelecimentos era
realmente administrativa.
Por fim, sobre eventual compensação de valores pagos a maior, entendo que o
pleito da recorrente escapa à competência deste colegiado, eis que, caso o contribuinte entenda
haver realizado pagamento a maior em determinada competência, deve ingressar com pedido de
restituição à unidade jurisdicionante da RFB ou efetivar a compensação de tais valores mediante
informação em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social – GFIP de competência posterior ao pagamento efetuado a
maior, nos moldes preconizados no art. 89, da Lei n° 8.212/91.
Cabe destacar que o pedido de compensação deve observar normas próprias e que,
atualmente, estão previstas na Instrução Normativa RFB no 2.055/2021, que estabelece normas
sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
A observância deste procedimento tem como objetivo evitar que o contribuinte
seja ressarcido, indevidamente, em duplicidade, além de se tratar de uma formalidade necessária
para a verificação da liquidez e certeza do crédito alegado.
4.2. Diretores não empregados.
Em relação ao lançamento em epígrafe, o recorrente alega que: (i) não existe a
diferença de 5% cobrada pela fiscalização; (ii) não bastasse, o lançamento não identifica os
diretores não empregados, assim como não foram apontados os respectivos estabelecimentos;
(iii) ainda que pudesse ser devida alguma diferença, o INSS deveria compensar os valores já
adimplidos.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente.
Em que pese a insistência do recorrente, ao alegar que não existe a diferença
apontada pela fiscalização, entendo que, além de se tratar de alegação genérica, o sujeito passivo
não se desincumbiu do ônus de demonstrar a fragilidade da acusação fiscal. Além de se tratar de
alegação genérica, o contribuinte não combate os lançamentos apurados, de forma pontual, o que
não só dificulta, mas impossibilita o exame de sua pretensão.
Ademais, quanto à alegação de que não estariam identificados os diretores não
empregados, assim como não foram apontados os respectivos estabelecimentos, a auditora
complementou as informações e cientificou o sujeito passivo em 22/06/2010 reabrindo o prazo
de defesa, tendo sido saneado, portanto, o processo.
É mister destacar que alegações genéricas e desacompanhadas de provas não têm
o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da prova no tocante
a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como regra geral disposta
no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente cada um dos fatos geradores relacionados
na tabela de lançamentos apresentados pela fiscalização, pois a mera alegação ampla e genérica,
por si só, não traz aos autos nenhum argumento ou prova capaz de descaracterizar o trabalho
efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo que persistem os créditos lavrados por intermédio do Auto de
Infração em sua plena integralidade.
Fl. 626
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2401-010.223 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004454/2007-12

Cabe destacar, ainda, que o princípio da verdade material, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao
lançamento fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas
regulamentares, não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Tem-se, pois, que simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as
justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Ademais, cabe destacar que o lançamento em questão diz respeito à diferença de
contribuição previdenciária incidente sobre remuneração de diretor não empregado, nas
competências 03/2000 a 05/2000 e 02/2001, recolhidas com alíquota de 15%, quando o correto
seria 20%, motivo pelo qual, ao contrário do alegado pelo recorrente, não se está cobrando, em
duplicidade, os valores regularmente adimplidos pelo sujeito passivo, mas tão somente a
diferença.
Sobre este ponto, a meu ver, a decisão de piso agiu corretamente, trazendo
inúmeros fundamentos e que coincidem com o entendimento deste Relator acerca da matéria
posta nos autos. É de se ver:
[...] As GPS pagas pela impugnante e apropriadas ao lançamento apontam que a
contribuição para os diretores não empregados foi feita no percentual de 15% e não de
20% como alega a impugnante.
A apropriação das contribuições recolhidas foi feita de acordo com o critério de
prioridade do sistema da administração tributária.
Quanto A alegação de que não estão identificados os diretores não empregados, assim
como não foram apontados os respectivos estabelecimentos, a auditora Complementou
as informações e cientificou a impugnante em 22/06/2010 reabrindo o prazo de defesa.
Saneado, portanto, o processo.
Dessa forma, rejeito as alegações do sujeito passivo.
4.3. Outras entidades.
Em relação ao lançamento em epígrafe, o recorrente alega que efetuou
corretamente o recolhimento de todas as contribuições sociais exigidas pelo Fisco.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente.
Em que pese a insistência do recorrente, ao alegar que não existe a diferença
apontada pela fiscalização, entendo que, além de se tratar de alegação genérica, o sujeito passivo
não se desincumbiu do ônus de demonstrar a fragilidade da acusação fiscal. Além de se tratar de
alegação genérica, o contribuinte não combate os lançamentos apurados, de forma pontual, o que
não só dificulta, mas impossibilita o exame de sua pretensão.
Fl. 627
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 2401-010.223 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004454/2007-12

Da mesma forma, correta a glosa de dedução efetuada pela fiscalização na guia do
décimo terceiro salário de 1998 do estabelecimento 16.313.363/0006-21, sem registro
correspondente na folha de pagamento desta competência, eis que o sujeito passivo não logrou
êxito em comprovar a fragilidade da acusação fiscal, baseando suas alegações no campo das
suposições.
É mister destacar que alegações genéricas e desacompanhadas de provas não têm
o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da prova no tocante
a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como regra geral disposta
no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente cada um dos fatos geradores relacionados
na tabela de lançamentos apresentados pela fiscalização, pois a mera alegação ampla e genérica,
por si só, não traz aos autos nenhum argumento ou prova capaz de descaracterizar o trabalho
efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo que persistem os créditos lavrados por intermédio do Auto de
Infração em sua plena integralidade.
Cabe destacar, ainda, que o princípio da verdade material, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao
lançamento fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas
regulamentares, não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Tem-se, pois, que simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as
justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Ademais, cabe destacar que o lançamento em questão diz respeito à diferença de
cálculo da contribuição destinada a Outras Entidades na competência 07/2001 no
estabelecimento 16.313.363/0006-21, motivo pelo qual, ao contrário do alegado pelo recorrente,
não se está cobrando, em duplicidade, os valores regularmente adimplidos pelo sujeito passivo,
mas tão somente a diferença.
Sobre este ponto, a meu ver, a decisão de piso agiu corretamente, trazendo
inúmeros fundamentos e que coincidem com o entendimento deste Relator acerca da matéria
posta nos autos. É de se ver:
[...] Quanto à alegação de que não existe diferença de cálculo da contribuição destinada
a Outras Entidades, na competência de julho de 2001, referente ao escritório localizado
em São Paulo, todas as guias apresentadas foram apropriadas pela fiscalização, e
verificando o Discriminativo Analítico de Débito constatamos que após a apropriação
das guias restou uma parte da contribuição para os terceiros a ser paga.
Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 2401-010.223 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004454/2007-12

Quanto ao argumento de que a única glosa efetuada na guia do décimo terceiro salário
de 1998 do estabelecimento 16.313.363/0006-21, tem registro correspondente na folha
de pagamento da respectiva competência, uma dedução no valor de R$ 30,86 (trinta
reais e oitenta e seis centavos), referente ao abatimento do 13o salário de gestante e que
a empresa teria anexado na defesa da NFLD no 35.455.759-9 (originária) o resumo da
folha, onde consta a mencionada dedução sob o título "Abatimento 13° sal. Gestante.",
convém esclarecer que a NFLD 35.455.759-9 foi anulada e a empresa teria que
apresentar comprovação da alegação na defesa desta NFLD e assim não fez, portanto, o
argumento alegado pela impugnante não poderá ser acatado.
Dessa forma, rejeito as alegações do sujeito passivo.
4.4. Da Multa Aplicada.
O recorrente também manifesta seu inconformismo em relação à multa aplicada,
sob o fundamento de que ao se admitir que uma multa pudesse crescer com o passar dos dias,
ainda que correspondente a uma infração pontualmente cometida no passado, seria desvirtuar sua
função para torná-la meio de remuneração, como os juros ou a correção monetária.
Subsidiariamente, caso mantido o lançamento, requer seja reduzida a multa
impingida, em face da aplicação da multa mais benigna decorrente da Lei 11.941/09.
Pois bem. No tocante à impossibilidade de “progressividade no cálculo da multa”,
a argumentação do recorrente também não procede, eis que, na verdade, ocorre a redução da
multa aplicada, como forma de incentivar o adimplemento da obrigação tributária, possuindo
respaldo, ainda, na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 35, I, II, III (com a redação dada pela Lei n.
9.876, de 26.11.99) e no Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de
06.05.99, art. 239, III, "a", "b" e "c", parágrafos 2. ao 6. e e 11, e art. 242, parágrafos 1. e 2. (com
a redação dada pelo Decreto n. 3.265, de 29.11.99).
E, ainda, oportuno observar que já está sumulado o entendimento segundo o qual
falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Enfrentada as questões acima, apenas faço um pequeno reparo na decisão de piso,
determinando, por força do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, a retroatividade
benigna do art. 35 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 11.941/09, que fixa o
percentual máximo de multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
A esse respeito, relevante destacar que a própria Procuradoria da Fazenda
Nacional, passou a acolher a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, acolhendo
o entendimento da inaplicabilidade do art. 35-A da Lei no 8.212/91, o qual prevê a multa de 75%
para os casos de lançamento de ofício de contribuições previdenciárias relativas a fatos geradores
ocorridos antes da vigência da Lei no 11.941/09.
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 2401-010.223 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004454/2007-12

Nesse sentido, após a consolidação da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de admitir a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212/91, com a
redação dada pela Lei no 11.941/09, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%,
inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
incluiu essa matéria na lista e elaborou a nota retro referida, cujos principais trechos destaco pela
pertinência com a presente lide.
Vejamos o que consta na Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, que fez
incluir na “Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer – a que se refere o art.2o, V, VII e §§ 3o a
8o, da Portaria PGFN No 502/2016 - o item o item 1.26,”c”:
1.2.6. Multas
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212/1991,
com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME
*Data da inclusão: 12/06/2018
5. A controvérsia em enfoque gravita em torno do percentual de multa aplicável às
contribuições previdenciárias objeto de lançamento de ofício, em razão do advento das
disposições da Lei no 11.941, de 2009. Discute-se, nessa toada, se deveriam incidir os
percentuais previstos no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, na redação anterior àquela
alteração legislativa; se o índice aplicável seria o do atual art. 35 da Lei no 8.212, de
1991, com a redação da Lei 11.941, de 2009; ou, por fim, se caberia aplicar o art. 35-A
da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela nova Lei já mencionada.
6. A respeito da questão, a Fazenda Nacional vem defendendo judicialmente a tese de
que, para a definição do percentual aplicável a cada caso, indispensável discernir se se
trata de multa moratória, devida no caso de atraso no pagamento independente do
lançamento de ofício, ou de multa de ofício, cuja incidência pressupõe a realização do
lançamento pelo Fisco para a constituição do crédito tributário, diante do não
recolhimento do tributo e/ou falta de declaração ou declaração inexata por parte do
contribuinte.
7. Na perspectiva da Fazenda Nacional, havendo lançamento de ofício, incidiria a regra
do art. 35 anterior à Lei no 11.941, de 2009 (que previa multa para a NFLD e a
escalonava até 100% do débito) ou aplicar-se-ia retroativamente o art. 35-A da Lei no
8.212, de 1991 (que estipula multa de ofício em 75%), quando mais benéfico ao
contribuinte. Tais regras, conforme defendido, diriam respeito à multa de ofício.
Noutras palavras, na linha advogada pela União, restaria afastada a incidência da atual
redação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (de acordo com a Lei no 11.941, de 2009),
porquanto aplicável apenas à multa moratória, não havendo que se falar em redução da
multa de ofício imposta pelo Fisco para o patamar de 20% do débito.
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 2401-010.223 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004454/2007-12

8. Sucede que, analisando a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça -
STJ, é possível constatar a orientação pacífica de ambas as Turmas de Direito Público
no sentido de admitir a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa
moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício. É o que bem
revelam as ementas dos arestos adiante transcritos, in verbis:
...
9. Vê-se que a Fazenda Nacional buscou diferenciar o regime jurídico das multas de
mora e de ofício para, a partir disso, evidenciar a possibilidade ou não de retroação
benigna (CTN, art. 106. II, “c”) conforme as regras incidentes a cada espécie de
penalidade.
10. Contudo, o STJ vem entendendo que, anteriormente à inclusão do art. 35-A pela Lei
no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício no art. 35 da Lei no 8.212, de
1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva, nem na decorrente da Lei no
11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória no 449, de 2008).
Consequentemente, a Corte tem afirmado a incidência da redação do art. 35 da Lei
8.212/1991, conferida pela Lei 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20%
para a multa moratória, por caracterizar-se como norma superveniente mais benéfica em
matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, II, "c", do CTN.
11. Nessas hipóteses, a jurisprudência pacífica do STJ afasta a aplicação do art. 35-A da
Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício
das contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. Assim,
o art. 35-A da Lei 8.212, de 1991, incidiria apenas sobre os lançamentos de ofício
(rectius: fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009,
sob pena de afronta ao disposto no art. 144 do CTN (“ O lançamento reporta-se à data
da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada”).
Recentemente, a Procuradoria da Fazenda Nacional editou ainda o PARECER
SEI No 11315/2020/ME, no qual ratifica a aplicação do entendimento acima mesmo diante das
considerações em contrário apresentadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Quanto a
este ponto, fazemos os seguintes destaques:
1. Trata-se da Nota Cosit no 189, de 28 de junho de 2019, da Coordenação-Geral de
Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil – COSIT/RFB e do e-mail s/n, de
13 de maio de 2020, da Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional na 3a Região –
PRFN 3a Região, os quais contestam a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME,
que analisou proposta de inclusão de tema em lista de dispensa de contestar e de
recorrer, nos termos da Portaria PGFN no 502, de 12 de maio de 2016[1].
...
10. Nesse contexto, em que pese a força das argumentações tecidas pela RFB, a tese de
mérito explicitada já fora submetida ao Poder Judiciário, sendo por ele reiteradamente
rechaçada, de modo que manter a impugnação em casos tais expõe a Fazenda Nacional
aos riscos da litigância contra jurisprudência firmada, sobretudo à condenação ao
pagamento de multa.
11. Ao examinar a viabilidade da presente dispensa recursal, a CRJ lavrou a Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, relatando que a PGFN já defendeu, em juízo, a
diferenciação do regime jurídico das multas de mora e de ofício para, a partir disso,
evidenciar a possibilidade ou não de retroação benigna, conforme as regras incidentes a
cada espécie de penalidade:
6. A respeito da questão, a Fazenda Nacional vem defendendo judicialmente a
tese de que, para a definição do percentual aplicável a cada caso, indispensável
discernir se se trata de multa moratória, devida no caso de atraso no pagamento
independente do lançamento de ofício, ou de multa de ofício, cuja incidência
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 2401-010.223 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004454/2007-12

pressupõe a realização do lançamento pelo Fisco para a constituição do crédito
tributário, diante do não recolhimento do tributo e/ou falta de declaração ou
declaração inexata por parte do contribuinte.
7. Na perspectiva da Fazenda Nacional, havendo lançamento de ofício, incidiria
a regra do art. 35 anterior à Lei no 11.941, de 2009 (que previa multa para a
NFLD e a escalonava até 100% do débito) ou aplicar-se-ia retroativamente o art.
35-A da Lei no 8.212, de 1991 (que estipula multa de ofício em 75%), quando
mais benéfico ao contribuinte. Tais regras, conforme defendido, diriam respeito à
multa de ofício. Noutras palavras, na linha advogada pela União, restaria
afastada a incidência da atual redação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (de
acordo com a Lei no 11.941, de 2009), porquanto aplicável apenas à multa
moratória, não havendo que se falar em redução da multa de ofício imposta pelo
Fisco para o patamar de 20% do débito. (grifos no original)
12. Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212,
de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
Embora inexista decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
repetitivo, o que implicaria força normativa formal nos termos do Regimento Interno deste
Conselho (art. 62, § 1o, II, "b"), a jurisprudência reiterada e orientadora da 1a Seção daquele
Tribunal tem força normativa material, tanto que culminou com a edição da Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME (vide art. 62, § 1o, II, "c", do Regimento), impondo-se a sua
observância até como forma de preservar o sobreprincípio da segurança jurídica e o consequente
princípio da proteção da confiança.
Ante o exposto, no presente caso, faz-se necessário determinar a retroatividade
benigna do art. 35 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/09, que fixa o percentual
máximo de multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
4.5. Dos juros de mora.
O recorrente também manifesta seu inconformismo em relação aos juros de mora,
sob o fundamento de que não deu causa à mora, eis que houve a anulação de NFLD anterior,
única e exclusivamente pela própria fiscalização.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente.
Isso porque, somente o depósito do montante integral vem previsto pela lei como
causa de impedimento da incidência dos juros de mora (artigo 9o, § 4o, da Lei no 6.830/1980),
devendo sua incidência ocorrer desde o vencimento. Aliás, trata-se, ainda, de entendimento
sumulado neste Conselho:
Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral.
Entendo que o pleito do recorrente não encontra amparo legal, e somente o
depósito do montante integral vem previsto pela lei como causa de impedimento da incidência
dos juros de mora (artigo 9o, § 4o, da Lei no 6.830/1980).
Ademais, a utilização da Taxa SELIC para atualizações e correções dos débitos
apurados, já foi pacificada, conforme Súmula n° 04, do CARF, in verbis:
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 2401-010.223 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004454/2007-12

Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sobre a não incidência de juros sobre a multa de ofício, embora este Relator seja
simpatizante da tese, reconheço que este entendimento está superado, pelo menos no âmbito
deste E. Conselho, sobretudo com a edição da Súmula CARF n° 108, que dispõe no sentido de
que “incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”.
Dessa forma, rejeito as alegações do sujeito passivo.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de: (i) reconhecer a decadência das
competências lançadas até março de 1999; (ii) considerar para o cálculo da Contribuição para o
Seguro de Acidente do Trabalho (SAT), em relação a todos os estabelecimentos, as alíquotas
vigentes à época para o CNAE 74.15-2, ou seja, 1% (um por cento), eis que restara comprovado
que a atividade efetiva dos estabelecimentos era realmente administrativa; (iii) determinar, por
força do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, a retroatividade benigna do art. 35 da
Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 11.941/09, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício, se mais benéfico ao
sujeito passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 633
DF CARF MF
Original